Tribunal: CARF
Processo: 13896.002830/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a dúvida. A apresentação de declaração, desacompanhada de documentação comprobatória, não é suficiente para confirmar a inexistência de desembolsos considerados conforme Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Quotas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com observância da legislação comercial.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, que beneficia titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro presumido, carece de comprovação do efetivo recebimento dos valores a título de distribuição de lucros, especificandose o meio utilizado e o momento em que ocorreu o pagamento, não bastando para tanto a simples informação em comprovante anual de rendimentos, livros contábeis e DIPJ.
AUMENTO PATRIMONIAL. MÚTUOS ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES
A alegação da existência de recursos provenientes de empréstimos concedidos pelo pai, para justificar acréscimo patrimonial, deve vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência dos numerários, mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da declaração de bens do contribuinte somente pode justificar variação patrimonial quando houver prova inconteste de sua existência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento, acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra amparo na legislação tributária, não sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial, salvo quando existir depósito no montante integral.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.002830/2009-22
ACÓRDÃO
2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E ÁLVARO DE JESUS TOMAS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE DE ALÇADA.
MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE APRECIAÇÃO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua
apreciação em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula
CARF no 103.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder
ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em
se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-
calendário, tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em
31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é
elidido mediante a apresentação de documentação hábil que não deixe
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
2
margem a dúvida. A apresentação de declaração, desacompanhada de
documentação comprobatória, não é suficiente para confirmar a
inexistência
de
desembolsos
considerados
conforme
Instrumento
Particular de Contrato de Venda e Compra de Quotas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor
maior que o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro
contábil
excedeu
o
presumido,
mediante
levantamento
dos
demonstrativos contábeis com observância da legislação comercial.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual,
que beneficia titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro
presumido, carece de comprovação do efetivo recebimento dos valores a
título de distribuição de lucros, especificandose o meio utilizado e o
momento em que ocorreu o pagamento, não bastando para tanto a
simples informação em comprovante anual de rendimentos, livros
contábeis e DIPJ.
AUMENTO
PATRIMONIAL.
MÚTUOS
ENTRE
ASCENDENTES
E
DESCENDENTES
A alegação da existência de recursos provenientes de empréstimos
concedidos pelo pai, para justificar acréscimo patrimonial, deve vir
acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência dos
numerários, mediante apresentação de documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da declaração
de bens do contribuinte somente pode justificar variação patrimonial
quando houver prova inconteste de sua existência.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra
amparo na legislação tributária, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a
respectiva cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou
judicial, salvo quando existir depósito no montante integral.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por não atingir o limite de alçada e, em relação ao recurso voluntário, conhecê-
lo integralmente, rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interpostos em face da decisão
da 21a Turma da DRJ/RJ1, consubstanciada no Acórdão 12-60.461 (p. 1.067), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 879) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou
Acionista no valor total de R$ 60.830,56, sendo aplicada a multa de 75%;
- Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF no valor de R$ 2.027.211,00,
sendo aplicada a multa de 75%; e
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto no valor de R$ 3.399.944,44, sendo aplicada a
multa qualificada de 115%.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (p. 852), tem-se, em síntese, que a
Fiscalização apurou os seguintes fatos:
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
4

1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
Intimado a informar a origem dos lucros e dividendos recebidos no ano-calendário
2004, no valor total de R$ 2.586.535,70, conforme informado na Declaração de
Ajuste Anual - DAA, assim como a apresentar documentação comprobatória do
pagamento, pelas fontes pagadoras, e do recebimento desses valores, pelo sujeito
passivo, o mesmo informou ter recebido, conforme correspondência datada de
24/04/09, a quantia de R$ 214.900,00 da empresa ADR, "aproximadamente" R$
1.511.522,00 da empresa CMS e "aproximadamente" R$ 848.100,00 da empresa
CMSA, totalizando R$ 2.574.522,00, restando o valor de cerca de R$ 12.013,70 (R$
2.586.535,70 - R$ 2.574.522,00 = R$ 12.013,70) a esclarecer.
Ao ser confrontado, mediante Termo de Intimação Fiscal, com as informações de
lucros distribuídos existentes na escrituração contábil da ADR e da CMS, assim
como na informação de lucros e dividendos distribuídos declarados pelas mesmas
nas respectivas DIPJ entregues à RFB, pertinentes ao ano-calendário 2004, o
sujeito passivo retificou as informações prestadas, conforme correspondência
recebida em 16/07/09, informando que recebeu a título de distribuição de lucros:
a) R$ 114.100,00 da empresa ADR;
b) R$ 442.365,50 da empresa CM; e.
c) Dividendos de R$ 2.027.211,00 da empresa CMS, em decorrência de aumento
de capital da empresa integralizado com reservas de capital.
Logo, o montante informado de lucros e dividendos recebidos passou a totalizar
R$ 2.583.676,50, restando diferença a esclarecer no valor de R$ 2.859,20 (R$
2.586.535,70 - R$ 2.583.676,50 = R$ 2.859,20), em relação ao total originalmente
informado na Declaração de Ajuste Anual.
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
De acordo com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo
ingressou no quadro societário da empresa em 07/04/04, adquirindo 35% do
capital social. A Fiscalização constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão
da ADR, que foram escriturados os pagamentos de lucros e dividendos ao sujeito
passivo, relativos ao ano-calendário 2004, nas datas e valores abaixo, mediante
lançamentos a crédito da conta "Caixa Geral", código 1.1.1.01.0001, e a débito da
conta "Álvaro de Jesus Tomas", código 2.4.3.01.0005:

Explica o Fisco que a ADR adotou no ano-calendário 2004 o regime tributário do
Lucro Presumido, conforme DIPJ apresentada à RFB, e constatou, através do
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
5
exame da escrituração contábil fornecida pela empresa, que não foram
levantados balancetes mensais no período de Abril a Dezembro de 2004 para
apuração de seu resultado contábil mensal. Corroborando essa constatação
observou no Livro Razão que as contas de receitas e despesas, grupos contábeis 3
e 4, foram transferidas para a conta "Resultado do Exercício", código
6.1.1.01.0001, mediante um único lançamento do saldo das mesmas na data de
31/12/04.
Diante da ausência de apuração contábil mensal do resultado da ADR, concluiu a
autoridade fiscal que não há amparo para a distribuição de lucros mensalmente
aos sócios no período de Abril a Dezembro de 2004, tal como foi praticado pela
empresa. Nos termos do art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/97, o lucro
presumido passível de distribuição, sem incidência de imposto, limita-se ao valor
da base de cálculo do imposto diminuído de todos os impostos e contribuições a
que estiver sujeita a pessoa jurídica. A parcela de lucros excedentes a esse valor
somente é passível de distribuição, sem incidência de imposto, desde que a
empresa tivesse demonstrado, através da sua escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo foi maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do lucro presumido.
Dessa forma, com base nos dados da base de cálculo do imposto, do IRPJ e da
CSLL a pagar transcritos da DIPJ, e de PIS e COFINS a pagar lançados na
escrituração contábil da empresa, a Fiscalização apurou na tabela à fl. 860 o valor
do lucro distribuível ao contribuinte sem incidência de imposto (R$ 53.269,44),
considerado sua participação de 35% (trinta e cinco por cento) no capital da ADR.
Diante do exposto, os valores de lucros pagos ao sujeito passivo pela ADR, em
excesso àquele calculado à fl. 860, no montante de R$ 60.830,56 (R$ 114.100,00 -
R$ 53.269,44 = R$ 60.830,56), sujeitaram-se à tributação.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
O fisco constatou, através do exame dos Livros Diário e Razão da CMS, que foram
escriturados os pagamentos de lucros e dividendos a sócios, relativos à
distribuição de lucros acumulados em 31/12/03, nas datas e valores abaixo,
mediante lançamentos a crédito das contas "Banco Itaú S.A. Personalité", código
101.022-0, e "Banco Itaú S.A.", código 101.007-7, e a débito da conta "Lucros
Acum. Dez. 2003", código 290.612-0:

Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
6
Esclarece que os registros contábeis não contêm informação relativa aos
montantes que cada sócio recebeu individualmente. Todavia, na DIPJ consta que
o sujeito passivo recebeu lucros e dividendos no valor de R$ 442.365,50,
correspondente a sua participação de 50% no capital da empresa. Este foi
intimado em duas oportunidades, a comprovar o efetivo recebimento dos lucros
distribuídos pela empresa CMS em 2004, mediante a exibição de extratos
bancários, comprovantes de depósitos, cópias de cheques, etc. A empresa CMS
também foi intimada a comprovar o efetivo pagamento dos lucros a favor do
sócio através do Termo de Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a 344), mediante
apresentação de cópias de transferências eletrônicas de fundos, cópias de TEDs,
DOCs, cheques, etc. Através do anexo ao citado termo, foram apontados
inconsistências entre os valores contabilmente escriturados a título de
distribuição de lucros aos sócios e os correspondentes lançamentos desses
pagamentos nos extratos bancários da CMS, e, dessa forma, foram solicitados
esclarecimentos específicos para cada pagamento.
Verificou-se que a distribuição de lucros efetuada nas datas de 06/09/04,
21/09/04, 04/11/04 e 21/12/04, totalizando R$ 185.000,00, dos quais o sujeito
passivo teria recebido a parcela de 50%, correspondente a sua participação
societária no capital da CMS, foi efetuada mediante TEDs (Transferências
Eletrônicas de Fundos) para a contracorrente n° 73484-2 da agência n° 1185 do
Banco Itaú S.A., conforme histórico dos extratos bancários. Ocorre que referida
contracorrente não corresponde à conta de titularidade do sujeito passivo
mantida no Banco Itaú S.A., de acordo com informe fornecido pelo mesmo, o qual
demonstra que o sujeito passivo manteve a contracorrente no 52900-4 na agência
n° 0152 do citado banco. Apesar de solicitados a fazê-lo, o sujeito passivo e a CMS
não forneceram documentação comprobatória da titularidade da conta-corrente
destinatária das transferências.
Não foram identificados pela CMS os beneficiários dos pagamentos de lucros
mediante TEDs, nas datas de 02/08/04, 25/08/04, 10/09/04, 24/11/04, 01/12/04
e 22/12/04, totalizando R$ 524.741,00, dos quais o sujeito passivo teria recebido
o equivalente a 50%. Adicionalmente, a Fiscalização apontou diversas
inconsistências relativas aos pagamentos de lucros mediante TEDs, conforme
subitens 2.3, 2.4 e 2.5, do Termo de Intimação Fiscal n° E-08 (fls. 342 a 348),
solicitando esclarecimentos a respeito, os quais não foram fornecidos pela
empresa.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 01/11/04, no valor de
R$ 50.000,00, a qual foi efetuada mediante a TED n° 270189, conforme extrato
bancário, foi recebida cópia do DOC de mesmo número (e não TED) através da
correspondência do sujeito passivo datada de 15/06/09. Constatou-se que o
beneficiário da transferência de recursos foi a empresa Ornare Comércio e Serv.
Ltda. Apesar de a Fiscalização ter intimado a CMS a esclarecer a razão pela qual o
pagamento à Ornare foi contabilizado como distribuição de lucros aos sócios,
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
7
conforme subitem 2.6 do Termo de Intimação Fiscal n° E-08, a mesma nada
informou a respeito.
Relativamente à distribuição de lucros realizada na data de 07/12/04, no valor de
R$ 82.000,00, mediante cheque depositado pelo beneficiário e compensado,
conforme histórico do extrato bancário, foi solicitado cópia do mesmo, a qual não
foi fornecida pela CMS.
Através da correspondência datada de 09/10/09 o contribuinte forneceu cópia de
6 (seis) DOCs relativos a transferências de recursos efetuadas pela CMS que
corresponderiam à distribuição de lucros aos sócios. A correspondência informa
ainda que Note que existem comprovantes aonde foram depositados diretamente
a fornecedores por compra de mercadoria, feito assim para evitar cobrança de
CPMF. Também aparece como credor em outros o meu pai, aonde no caso ele era
o titular de conta conjunta.
Os dados dos DOCs referidos estão sumarizados abaixo:

Da tabela acima, constatou-se que o sujeito passivo não foi o beneficiário de
nenhum desses pagamentos. A justificativa do mesmo, relativamente à
distribuição de lucros a terceiros (Empresas Ornare e Decorbanho) e não aos
sócios, foi no sentido de ser uma forma de evitar a incidência da CPMF, pois tais
valores foram destinados a cumprimentos de suas obrigações pessoais.
Argumenta a Fiscalização que tal justificativa não pode ser aceita uma vez que não
há prova documental de que os sócios receberam os lucros. Para evitar a
incidência da CPMF, e comprovar o regular recebimento de lucros pelos sócios,
bastaria que a CMS emitisse cheques nominativos aos sócios, os quais, por sua
vez, os endossariam aos beneficiários finais.
Adicionalmente, os DOCs dos pagamentos efetuados nas datas de 25/08/04,
24/11/04 e 01/12/04, nos valores de, respectivamente, R$ 245.000,00, R$
200.000,00 e R$ 53.000,00 não coincidem com os valores dos lucros pagos nas
mesmas datas, nos valores de, respectivamente, R$ 174.500,00, R$ 91.500,00 e
R$ 52.000,00.
Tendo em vista que, apesar de intimados a fazê-lo, o sujeito passivo e a CMS não
apresentaram documentação comprobatória do efetivo recebimento, pelo sujeito
passivo, e do efetivo pagamento ao sujeito passivo, pela CMS, da distribuição de
lucros declarada, a Fiscalização considerou como tendo sido efetivamente
recebidos pelo sujeito passivo apenas as seguintes distribuições de lucros: a)
efetuada na data de 02/09/04, no valor de R$ 20.000,00, mediante o cheque n°
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
8
00022, pago pelo banco através de seu caixa e não através do sistema de
compensação bancária, conforme histórico do extrato bancário e b) efetuada na
data de 07/12/04, no valor de R$ 18.000,00, mediante o cheque n° 00030, pago
pelo banco através de seu caixa e não através do sistema de compensação
bancária, conforme histórico do extrato bancário.
Considerando-se o percentual de 50% de participação societária do sujeito
passivo no capital da CMS, o fisco apurou o montante de R$ 19.000,00 ((R$
20.000,00 + R$ 18.000,00) / 2 = R$ 19.000,00)), a título de lucros distribuídos pela
CMS efetivamente recebidos pelo sujeito passivo.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Na correspondência do sujeito passivo recebida pela Fiscalização em 16/07/09, o
mesmo informou que em 2004 recebeu dividendos da CMS no valor de R$
2.027.211,00, em decorrência do aumento de capital da empresa mediante a
integralização de reservas de capital. Após efetuar as diligências descritas à fl.
863, concluiu o fisco que o aumento de capital mediante integralização de
reservas de capital não corresponde a uma distribuição de lucros ou dividendos
como o sujeito passivo pretendeu caracterizar, o que ocorreria na hipótese de o
capital ter sido integralizado com reservas de lucros acumulados. Em decorrência
o valor de R$ 2.027.211,00, informado pelo sujeito passivo, incorretamente, como
lucros/dividendos recebidos de CMS, que se qualificariam como rendimentos
isentos e não tributáveis, foi reclassificado para rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sujeitos à tributação.
1.4 Outros Valores Recebidos
Conforme comprovantes apresentados, o sujeito passivo fez jus a rendimentos
correspondentes a juros de capital próprio distribuídos por empresas de capital
aberto no montante total, líquido do IRRF, no valor de R$ 3.530,88, conforme
tabela constante do item 3.1.4 à fl. 864. Referidos valores foram classificados
como Rendimentos Sujeitos a Tributação Exclusiva. Todavia, o mesmo declarou
incorretamente o valor de R$ 2.559,20, correspondente ao valor total de juros
pagos + juros declarados e não pagos por Confab Industrial (R$ 2.521,95 + R$
37,25 = R$ 2.559,20), como Rendimentos Isentos e Não Tributáveis, adicionando-
os ao montante de lucros recebidos. A Fiscalização efetuou de oficio as
necessárias reclassificações e ajustes.
Conclusão - 1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro
Presumido
Em suma do valor de R$ 2.586.535,70 declarado como lucros e dividendos
recebidos pelo contribuinte, a Fiscalização manteve os seguintes valores:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
9

Relativamente à diferença (R$ 2.586.535,70 - R$ 72.269,44 = R$ 2.514.266,26)
temos: R$ 60.830,56 foram distribuídos por ADR em excesso ao limite de lucro
presumido apurado; R$ 423.365,50, que teriam sido distribuídos por CMS, não há
comprovação de recebimento desse valor pelo sujeito passivo; R$ 2.027.211,00,
que teriam sido distribuídos por CMS, não correspondem ao pagamento de
lucros/dividendos; R$ 2.559,20 correspondem a rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva e para a diferença de R$ 300,00 não foi informada a fonte pagadora
e/ou comprovado seu recebimento.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
A Fiscalização apurou a ocorrência de variação patrimonial a descoberto do
sujeito passivo no ano-calendário 2004, em função do ajuste no valor dos
lucros/dividendos declarados e da análise da variação no valor dos diversos itens
informados pelo mesmo na Declaração de Bens e Direitos e no quadro de Dívidas
e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual do IRPF, assim como no valor de
rendimentos declarados pelo sujeito passivo conforme detalhado a seguir:
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item
02 de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na
CMSA pelo valor de R$ 6.000.000,00 e dívida relativa a essa aquisição nesse
mesmo montante, conforme item 14 da declaração de bens e item 02 do quadro
de dívidas e ônus reais.
A alteração contratual da CMSA Anhanguera fornecida através da
correspondência do sujeito passivo recebida em 16/07/09, informa em seus itens
I e III, que as quotas cedidas e transferidas por Administração e Participações
Walter Torre Jr. Ltda., CNPJ no 58.338.427/0001-84, no valor de R$ 6.000.000,00,
ao sujeito passivo, receberam "ampla e total quitação" do cedente, não existindo,
pois, dívida a ser saldada.
A empresa Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ n°
58.358.995/001-47, sucessora de Administração e Participações Walter Torre Jr.
Ltda., forneceu cópia do instrumento particular celebrado entre esta última e o
sujeito passivo. Na cláusula primeira desse instrumento verifica-se que a cessão
das quotas da CMSA, pelo preço de R$ 6.000.000,00, deveria ser paga em 60
parcelas mensais no valor de R$ 100.000,00 cada uma, vencendo-se a primeira 30
dias da data de assinatura do instrumento, ocorrida em 10/02/04, e sujeita à
correção anual pela variação do IGP-M da FGV. Relativamente aos pagamentos já
recebidos do sujeito passivo a Montecchio informou estar "diligenciando na
obtenção da documentação contábil solicitada". Reintimada a fornecer as
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
10
informações faltantes, através do Termo de Intimação Fiscal n° E-07, a empresa
não atendeu ao solicitado.
Através da correspondência datada de 03/08/09 o sujeito passivo informou que
não havia dívida pendente com Walter Torre Jr. Ltda., mas existia uma dívida no
valor de R$ 6.000.000,00 com seu pai, sem, contudo, apresentar documentação
comprobatória. Foi examinada a declaração de ajuste anual de Jacob da Silva
Tomas e constatou-se que o mesmo não declarou a existência de crédito contra o
sujeito passivo no valor de R$ 6.000.000,00 na data de 31/12/04.
Desta forma, alegou o fisco estar documentalmente materializado que o sujeito
passivo possuía dívida com Administração e Participações Walter Torre Jr Ltda. e
não com o Sr. Jacob da Silva Tomas como informado na correspondência. Ainda,
de acordo com o documento, o sujeito passivo deveria ter pagado a quantia de R$
1.000.000,00 ao credor, no ano-calendário 2004.
Em função das informações obtidas junto ao real credor do sujeito passivo,
Montecchio do Brasil, sucessora de Admin. e Particip. Walter Torre Jr. Ltda., a
Fiscalização lançou, na planilha de reconstituição de usos e fontes de fundos para
apuração da variação patrimonial, a título de saídas, as prestações devidas a Adm.
e Part. Walter Torre Jr. Ltda., no valor de R$ 100.000,00 cada, nos meses de
Março a Dezembro de 2004, totalizando desembolsos no valor de R$
1.000.000,00. O valor do saldo dessa obrigação foi reduzido em valor equivalente
ao da amortização.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
O sujeito passivo declarou incremento no valor de R$ 4.652.211,00 na sua
participação societária na CMS, que passou de R$ 900.000,00 em 31/12/03 para
R$ 5.552.211,00 em 31/12/04, conforme item 03 da declaração de bens. R$
2.027.211,00 seriam derivados de aumento de capital mediante integralização
com reservas, tópico descrito no item Dividendos - Empresa CMS - Classificação
Indevida de Rendimentos na DIRPF, e R$ 2.625.000,00 seriam derivados de
aumento de capital integralizado em dinheiro.
A 10a Alteração do Contrato Social da CMS, datada de 26/08/04 e registrada em
14/09/04 na JUCESP sob o no 407.981/04-4, foi promovida para, entre outros
assuntos, aprovar o aumento do capital social da empresa no valor de R$
5.250.000,00, passando o mesmo de R$ 5.000.000,00 para R$ 10.250.000,00. De
acordo com o documento o aumento foi totalmente integralizado mediante
conversão de empréstimos de sócios, nas mesmas proporções que cada um já
detinha anteriormente no capital social, cabendo ao sujeito passivo a conversão
de empréstimos no valor de R$ 2.625.000,00 em capital.
Analisando-se os Livros Diário e Razão da CMS, relativos a 2004, verificou-se que o
saldo da conta do passivo n° 263.005-2 - Empréstimos de Sócios em 31/12/03 era
de R$ 1.400.000,00 credor. No mês de Janeiro de 2004 foram contabilizados três
novos empréstimos dos sócios, no valor global de R$ 4.150.000,00, elevando o
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
11
saldo de empréstimos a pagar aos sócios para R$ 5.550.000,00 em 31/01/04,
conforme lançamentos à fl. 06 do Livro Diário - Jan/04 e fl. 05 do Livro Razão. Em
30/04/04, 31/05/04 e 30/06/04, a empresa pagou ao sócio Jacob da Silva Tomas
parte dos empréstimos, totalizando R$ 300.000,00, conforme lançamentos às fls.
05, 06 e 07 do Livro Diário e fls. 23, 29 e 36 do Livro Razão, reduzindo o saldo a
pagar de empréstimos dos sócios para R$ 5.250.000,00 em 30/06/04. Em
26/08/04 o saldo total da conta empréstimos dos sócios foi utilizado para
integralização do aumento de capital, conforme lançamento à fl. 10 do Livro
Diário e fl. 56 do Livro Razão.
A contabilidade da CMS não informa o valor dos empréstimos que cada sócio,
individualmente considerado, efetuou à empresa, pois a respectiva conta contábil
é global. Todavia, tendo em vista que a conversão dos empréstimos em capital
resultou na subscrição e integralização pelos sócios no valor de R$ 2.625.000,00
cada um, foi possível inferir que do saldo de empréstimos dos sócios existente em
31/12/03, no valor total de R$ 1.400.000,00, R$ 550.000,00 foram efetuados pelo
sujeito passivo e R$ 850.000,00 foram efetuados pelo sócio Jacob da Silva Tomas.
Em janeiro de 2004, cada sócio efetuou empréstimos no valor total de R$
2.075.000,00, e apenas o sócio Jacob da Silva Tomás recebeu pagamentos de
empréstimos no valor total de R$ 300.000,00, conforme a contabilidade da CMS.
Através dos subitens 4.1.1 a 4.1.3 do Termo de Intimação Fiscal no 05, intimou-se
o sujeito passivo a informar os valores dos empréstimos efetuados à CMS, assim
como esclarecer a origem dos recursos para realização dos mesmos, fornecendo
documentação comprobatória. Através da correspondência recebida em
16/07/09, o sujeito passivo informou que não possuía empréstimos à CMS em
31/12/03 e que não efetuou empréstimos à empresa em 2004.
Apesar da negativa inicial do sujeito passivo de que teria efetuado empréstimos à
CMS, a contabilização dos mesmos nos Livros Diário e Razão e o aumento de
capital integralizado com os empréstimos são provas de sua existência. Em
decorrência, a Fiscalização lançou na apuração da variação patrimonial o
desembolso no valor total de R$ 2.075.000,00 em Janeiro/2004, a título de
empréstimos para a CMS. Adicionalmente, retificou de oficio a declaração de bens
do sujeito passivo em 31/12/03, para incluir o valor do empréstimo à CMS no
montante de R$ 550.000,00, conforme demonstrado.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens
03 e 05 de Dívidas
O sujeito passivo declarou a aquisição em 2004 de participação societária na ADR
pelo valor de R$ 927.500,00, conforme item 16 da declaração de bens. De acordo
com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR, o sujeito passivo adquiriu a
participação societária na empresa em 07/04/04, de Jacob da Silva Tomas, CPF no
024.905.528-72, pai do contribuinte, mediante a emissão de notas promissórias
pro-soluto a favor do cedente, no mesmo montante da aquisição. Todavia,
constatou-se que na Declaração de Bens e Direitos da Declaração de Ajuste Anual,
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
12
ano-calendário 2004, de Jacob da Silva Tomás, o mesmo declarou a venda da
participação pelo valor de apenas R$ 700.000,00 e declarou ser titular de crédito
nesse mesmo valor contra o sujeito passivo.
No item 03 do quadro de Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Ajuste Anual o
sujeito passivo informou a existência, em 31/12/04, de obrigação relativa à
aquisição de quotas da ADR no valor de R$ 227.500,00, sem informar nome e
CNPJ/CPF do credor. Informou igualmente dívida junto a Jacob da Silva Tomas no
valor de R$ 700.00,00, conforme item 05 do quadro de Dividas, sem, porém,
indicar que era derivada da aquisição de quotas da ADR. Após ser intimado a
apresentar instrumento/documentação comprobatória relativa à dívida/ônus no
valor de R$ 227.500,00, informou: "A dívida foi contraída junto ao meu pai, não
existindo assim documentação".
Logo, a Fiscalização considerou como inexistente a dívida declarada pelo sujeito
passivo, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação patrimonial
do mesmo. Em conseqüência, a Fiscalização alocou o pagamento do saldo do
valor de aquisição das quotas da ADR, no montante de R$ 227.500,00 (Valor Total
de Aquisição de R$ 927.500,00 - Valor da Dívida em 31/12/04, de R$ 700.000,00 =
R$ 227.500,00) no mês de Dezembro de 2004, no demonstrativo de apuração da
variação patrimonial.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04
de Dívidas
O sujeito passivo declarou a existência de dívida no valor de R$ 1.650.000,00
junto a Jacob da Silva Tomas na data de 31/12/04, conforme item 04 do quadro
de Dívidas e Ônus Reais, a qual teria sido contraída durante o referido ano-
calendário.
Constatou-se que o Sr. Jacob da Silva Tomas informou em sua declaração de
ajuste anual a existência em 31/12/04 de crédito contra o sujeito passivo no valor
de R$ 1.650.000,00 (item 81 da Declaração de Bens e Direitos). A discriminação
desse item informa: "Crédito com Álvaro de Jesus Tomas, portador do CPF n°
060.629.828-21, referente à venda de quotas da empresa A.D.R. Adm. Particip.
Ltda. - Brasil". No item 80 da Declaração de Bens do Sr. Jacob da Silva Tomas, o
mesmo declarou a existência de um outro crédito contra o sujeito passivo, no
valor de R$ 700.000,00, também referente à venda de quotas da ADR. O
somatório dos itens 80 e 81 da Declaração de Bens acima referida resulta num
crédito contra o sujeito passivo no valor de R$ 2.350.000,00 (R$ 1.650.000,00 + R$
700.000,00), relativo à transação de alienação das quotas da ADR. Todavia, como
demonstrado no item anterior, a participação societária que Jacob da Silva Tomas
detinha na ADR foi cedida ao sujeito passivo pelo valor de R$ 927.500,00, como
informa a Alteração Contratual pertinente, e não R$ 2.350.000,00.
Apesar de intimado em duas oportunidades a comprovar documentalmente a
origem e o efetivo recebimento do montante declarado, não atendeu a nenhuma
solicitação. Logo, a Fiscalização considerou como inexistente a dívida declarada
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
13
pelo sujeito passivo, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação
patrimonial do mesmo.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
Através do subitem 1.3 do Termo de Intimação Fiscal n° 05, intimou-se o sujeito
passivo a "Informar a origem da quantia de R$ 800.000,00 (item 05 da declaração
de bens) declarada como disponível na data de 31/12/03, fornecendo prova
inequívoca da existência da mesma (comprovante de resgate de aplicação
financeira/saque de conta-corrente bancária, instrumento de alienação de
bem/direito com recebimento em dinheiro, etc.)". Através da correspondência
recebida em 16/07/09 o sujeito passivo informou que a disponibilidade em
dinheiro era proveniente de diversos saques no decorrer do exercício.
Através do Termo de Intimação Fiscal n° 06 intimou-se novamente o sujeito
passivo com o alerta de que a quantia correspondente a dinheiro em espécie
constante da declaração de bens somente pode justificar variação patrimonial
quando houver prova inconteste de sua existência. O sujeito passivo não forneceu
a documentação solicitada. Em decorrência, a Fiscalização desconsiderou o valor
de R$ 800.000,00 como fonte de recursos na apuração da variação patrimonial do
sujeito passivo por inexistir comprovação inconteste da existência do numerário.
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13
da Decl. Bens
O sujeito passivo informou a existência de crédito no valor de R$ 114.100,00 junto
a José Carlos Teodoro de Oliveira, constituído no decorrer de 2004, conforme
item 13 da declaração de bens. Após expedições de Intimações e apresentação
pelo contribuinte de cópias de cheques emitidos ela empresa ADR, bem como a
análise dos livros fiscais desta empresa, a Fiscalização retificou o valor do crédito
declarado junto a José Carlos Teodoro de Oliveira de R$ 114.100,00 para R$
19.000,00. Explica o fisco que a redução no valor total do crédito é favorável ao
sujeito passivo na apuração da variação patrimonial uma vez que diminui o valor
das fontes de recursos a serem comprovadas.
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Considerando que o contribuinte não contestou as alegações do Fisco sobre esse
item, como se verá adiante, remete-se a leitura à fl. 872, onde os procedimentos
e descrição dos fatos encontram-se relatados.
Registre-se que esse procedimento será adotado nos demais itens não
impugnados.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 873.
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
14
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto ao Banco
1 Net era de R$ 13.347,55 em 31/12/03 e estava "zerado" em 31/12/04,
conforme item 10 da declaração de bens. Após obter os extratos bancários por
meio de RMF, o fisco reconstituiu as movimentações em fundos de investimento
efetuadas pelo sujeito passivo, conforme tabela à fl. 873, sendo que restou um
saldo original aplicado no valor de R$ 18.000,00, que não foi informado pelo
sujeito passivo em sua declaração de bens.
Constatou-se também que o sujeito passivo não declarou os rendimentos isentos
e não tributáveis derivados das aplicações em fundos de renda fixa no Banco 1, no
valor total de R$ 526,76.
Dessa forma, o saldo da aplicação em fundos de renda variável e os rendimentos
obtidos com os fundos de renda fixa do Banco 1 foram considerados pela
Fiscalização na elaboração do demonstrativo da variação patrimonial.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
O sujeito passivo informou que o saldo em fundos de investimento junto à
corretora de valores Heding Grifo era de R$ 27.241,77 em 31/12/03 e estava
"zerado" em 31/12/04, conforme item 07 da declaração de bens. De acordo com
o extrato da conta-corrente junto ao Banco 1, o resgate da aplicação ocorreu em
12/03/04, pelo valor de R$ 27.746,05, resultando em rendimentos isentos e não
tributáveis no valor de R$ 504,28 (R$ 27.746,05 - R$ 27.241,77), os quais foram
declarados pelo sujeito passivo em sua declaração de ajuste anual.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 874.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dívidas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 874 e 875.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 875
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Procedimentos e descrição dos fatos às fls. 875 e 876, sendo que a Fiscalização
ajustou o valor dos lucros distribuídos pelas empresas ADR e CMS àquele descrito
no item Lucros e Dividendos Recebidos do presente relatório.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Procedimentos e descrição dos fatos às fl. 876 e 877.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Procedimentos e descrição dos fatos à fl. 877.
Conclusão – Variação Patrimonial
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
15
Com base nos elementos descritos acima, e nos extratos bancários relativos à
movimentação financeira do sujeito passivo junto ao Banco 1, a Fiscalização
elaborou o Demonstrativo da Variação Patrimonial pertinente ao ano-calendário
2004, e apurou acréscimo patrimonial a descoberto conforme sumarizado na
tabela à fl. 877.
Agravamento da Multa
A multa de oficio relativa à infração do acréscimo patrimonial a descoberto foi
qualificada, majorada para o percentual de 112,50%, nos termos do Art. 44, inciso
I, § 2°, da Lei n° 9.430/96, face ao não atendimento da intimação para
apresentação dos extratos bancários, os quais somente foram obtidos mediante
RMF dirigida à instituição financeira.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 923), defendendo, em síntese, os seguintes pontos, conforme
sumariamente descrito pela DRJ:
Preliminar - Decadência
Alega, preliminarmente, que o imposto de renda das pessoas físicas - IRPF é um
tributo cuja exigibilidade sujeita-se ao lançamento pelo regime de homologação e,
dessa forma, é evidente que a constituição do crédito tributário abrangendo o
período de Janeiro a Novembro 2004, afigura-se viciada, posto que o mesmo está
extinto.
Explica que o IRPF, incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e
outros, devidos mensalmente, deixou de ter o condão de antecipação do imposto
a ser apurado na declaração de rendimentos. É imposto efetivamente devido pela
Pessoa Física beneficiária dos rendimentos no momento de sua efetiva percepção
e, portanto, sujeito ao lançamento por homologação na forma do disposto no art.
150 do Código Tributário Nacional. Assim, o Imposto de Renda Pessoa Física deve
ser tido e visto como o imposto exigido mensalmente do sujeito passivo direto da
obrigação tributária, ou seja, o titular da disponibilidade econômica e jurídica do
rendimento, o qual tem a obrigação de fazer, anualmente, um ajuste de contas
com a Administração Tributária através da Declaração de Ajuste Anual, a fim de
apurar eventuais saldos de imposto a pagar ou valor a ser restituído. Ao final de
cada ano-calendário, o sujeito passivo tem apenas a obrigação acessória de
apresentar a declaração anual de ajuste de contas.
O imposto de renda exigido mensalmente na fonte não mais se alberga em nosso
ordenamento jurídico-tributário vigente, como sendo antecipação do imposto a
ser apurado na Declaração de Ajuste Anual. Trata-se, sim, de imposto
efetivamente devido e pago pelo contribuinte em decorrência dos rendimentos
auferidos mensalmente. O saldo do imposto a pagar apurado na Declaração de
Ajuste Anual, compreende o complemento do imposto devido e exigido durante o
ano-calendário sobre os rendimentos percebidos pelo beneficiário dos mesmos.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
16
Conclui que é cristalino, portanto, que o prazo de 5 (anos), no caso do lançamento
por homologação, deve ser contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, ou seja, mensal Decorrido esse prazo, considera-se que o lançamento foi
tacitamente homologado pela autoridade administrativa e o crédito tributário,
definitivamente extinto. Dessa forma, é intolerável a pretensão da autoridade
fiscal de transmutar o fato gerador da obrigação tributária, deslocando-o de cada
um dos meses do ano-calendário de 2004, para o dia 31 de dezembro deste
mesmo ano, considerando o débito vencido na data da entrega da Declaração de
Ajuste Anual, ou seja, 29 de abril de 2004. A Declaração de Ajuste Anual é mera
prestação de informações econômico-fiscais e não se presta a constituição do
crédito tributário pelo lançamento na forma prescrita no art. 147 do CTN.
1) Lucros e Dividendos Recebidos - Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido
1.1 Distribuição de Lucros - Empresa ADR
É totalmente descabida a pretensão da Fiscalização ao sugerir que a empresa,
para ver a distribuição de lucros, esteja obrigada a levantar balancetes mensais.
Não há legislação que obrigue a empresa tributada com base no Lucro Presumido,
a promover o levantamento mensal de suas atividades econômico-financeiras,
ainda que seja para propiciar a distribuição de lucros mensais. A disciplina legal
contida no art. 48 da Instrução Normativa SRF no 93/07, em nenhum momento
exige que o sujeito passivo seja obrigado a promover o levantamento de
balancetes mensais a fim de promover a distribuição de lucros, ainda que por
conta de resultados de período não encerrado.
O Livro Diário da empresa ADR observou na escrituração de seus fatos
econômico-financeiros os princípios de contabilidade geralmente aceitos e
devidamente comprovados. Por obvio, é singular de que se houve distribuição
mensal de lucro, houve apuração de resultado aonde as receitas e as despesas
operacionais foram lançadas contra a conta de Resultado Econômico do Exercício,
apurando-se, por conseqüência o lucro do período, no caso mensal, possibilitando
o provisionamento do Lucro a Distribuir, como amplamente atestado na escrita
contábil ofertada a Autoridade Fiscal.
Por outro lado, a não apresentação do Balancete Analítico no período de Abril a
Dezembro de 2004, não é motivo bastante para a Autoridade Fiscal
descaracterizar as operações econômico-financeira-patrimoniais registradas no
Livro Diário e Razão da empresa. Neste particular registre-se que a Autoridade
Fiscal equivocou-se ao afirmar que não houve a apresentação do Balancete
Analítico do mês de Dezembro/2004, pois dito balancete foi acostado aos autos às
fls. 464 a 466, aonde se verifica que o total dos Lucros Acumulados soma a
quantia de R$ 591.887,56 - fl. 466. Acresça-se que a Fiscalização acostou aos
autos às fls. 467 a 469, o Balancete Analítico de encerramento do exercício social
com o conseqüente encerramento de todas as contas de resultado, concluindo ter
havido o Resultado do Período no montante de R$ 1.053.103,26 – fl. 469.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
17
Registra que para a elaboração do Balancete Analítico do mês de Dezembro/2004,
necessariamente os saldos anteriores ali apontados foram extraídos de balancete
elaborado no mês anterior, ou seja Novembro/2004, e este, por sua vez, do mês
de Outubro/2004, e, assim, sucessivamente.
Por derradeiro, esclarece que o Razão Analítico n.° 09, acostado aos autos às fls.
483 a 553, resume fielmente e independentemente de balancetes mensais todas
as operações realizadas pela empresa no curso do Ano-Calendário de 2004 e à fl.
525 sintetiza os lucros apurados contabilmente e distribuídos ao Impugnante.
1.2 Distribuição de Lucros - Empresa CMS
Todas as distribuições foram levadas a débito da conta 290.612-0 - Lucros
Acumulados - Dezembro de 2003 e a crédito das contas 101.022-0 - Banco Itaú
S.A. Personalitte e 101.007-7 - Banco Itaú S.A., ou seja, os lucros foram pagos aos
sócios através de saques em contas que a empresa CMS mantinha junto às citadas
instituições financeiras. Os lucros distribuídos foram efetivamente pagos aos
sócios da empresa CMS, os Srs. ÁLVARO DE JESUS TOMAS - Impugnante e JACOB
DA SILVA TOMAS, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um.
Neste particular não há qualquer questionamento por parte da Fiscalização, pois
reconhece o Autuante que os lucros foram efetivamente distribuídos, contudo
insta o Impugnante a comprovar que os lucros que lhe foram distribuídos
necessariamente transitaram por suas contas bancárias, desprezando outras
formas de destinação dos lucros recebidos, como por exemplo, determinar que o
valor que lhe foi devido seja transferido diretamente à terceiros a fim de cumprir
com suas obrigações pessoais.
Nos esclarecimentos prestados à Fiscalização em 09 de outubro de 2009 - fls. 253
a 255, em atenção ao Termo de Intimação Fiscal n.° 07, de 03 de setembro de
2009 - fls. 246 a 248, o Impugnante informou que, por sua conta e ordem,
determinou que o lucro que lhe foi atribuído fosse direcionado diretamente à
terceiro para cumprimento de obrigações pessoais.
Confrontando-se o demonstrativo elaborado pela Fiscalização com base nas
informações prestadas pelo Impugnante com os dados extraídos da contabilidade
da CMS, verifica-se que os DOC's 308.552, datado de 10/09/2004, no valor de R$
170.000,00 em favor de JACOB DA SILVA TOMAS; 157.783, datado de 01/12/04,
no valor de R$ 53.000,00 em favor de ORNARE COM.E SERV. LTDA; 357.501,
datado de 22/12/04, no valor de R$ 12.000,00 em favor de Decorbanho
Acab.Ferragens Ltda. e 009254, datado de 28/12/04, no valor de R$ 4.990,00 em
favor de JACOB DA SILVA TOMAS, coincidem em data e valor com os valores
contabilizados a títulos de distribuição de lucros pela empresa CMS, conforme
demonstrativo elaborado pela Fiscalização às fls. 827 dos autos. Os DOCs n°s
330.771, datado de 25/08/04, no valor de R$ 245.000,00 e 420.490, datado de
24/11/04, o valor de R$ 200.000,00 emitidos em favor do Sr JACOB DA SILVA
TOMAS envolvem não só os lucros distribuídos nas mesmas datas como outros
haveres do mesmo junto a empresa CMS.
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
18
Portanto, os valores descritos no demonstrativo elaborado pela Fiscalização às fls.
827 dos autos, totalizando a quantia de R$ 684.990,00, englobam parcelas de
lucros atribuídos ao Impugnante e, como tal, deve ser reconhecido, ou seja, há
que se acolher que a quantia de R$ 252.495,00 (174.500,00 + 170.000,00 +
91.500,00 + 52.000,00+ 12.000,00 + 4.990,00 = 504.990,00 : 2 = R$ 252.495,00),
do total de R$ 442.365,50, corresponde a lucros que foram distribuídos ao
Impugnante e por sua conta e ordem direcionados diretamente à terceiros em
cumprimento de suas obrigações pessoais.
No que se refere aos lucros distribuídos em 06/09/04, no valor de R$ 67.000,00;
21/09/04, no valor de R$ 73.000,00; 04/11/04, no valor de R$ 30.000,00 e
21/12/04, no valor de R$ 15.000,00, totalizando a quantia de R$ 185.000,00,
cumpre esclarecer que atendendo o item 2.7 do Termo de Intimação E-08, datado
de 03/09/09 - fls. 342, a empresa CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda à fl.
372, informou que a titular da conta 734.484-2 é a empresa TRITOM
ENGENHARIA. Trata-se de lucro distribuído ao Impugnante que, por sua conta e
ordem, foi transferido diretamente àquela empresa a fim de dar cumprimento a
suas obrigações pessoais. Portanto e igualmente, 50% do valor acima, ou seja, R$
92.500,00 deve ser considerado como lucro efetivamente distribuído ao
Impugnante, ressaltando que não há nenhum impedimento legal para a adoção
desta medida que teria o mesmo efeito da sugestão feita pela digna Autoridade
Fiscal no sentido de se evitar a incidência da CPMF (fl. 828).
Na ótica da Autoridade Fiscal, ao analisar a distribuição ocorrida no dia 7/12/04,
só se comprova o lucro distribuído se houver apresentação da cópia do cheque.
Relega-se a segundo plano a escrita contábil, a Declaração de Informações
Econômico Fiscais e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte elaborados sob a responsabilidade da empresa que promoveu a dita
distribuição dos lucros.
Finalmente, no que diz respeito à distribuição realizada no dia 01/11/04, no valor
de R$ 50.000,00, a Fiscalização constatou que esse valor foi transferido
diretamente para a empresa Ornare Comércio e Serv. Ltda., cujas razões já foram
esclarecidas.
1.3 Dividendos - Empresa CMS - Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Alega que o fato de ter informado equivocadamente como rendimentos isentos e
não tributáveis, a título de lucros/dividendos recebidos de pessoa jurídica CMS -
Empreendimentos Imobiliários Ltda., o montante de R$ 2.027.211,00, quando na
realidade o mesmo decorre de aumento de capital com aproveitamento de
Reservas de Capital, não autoriza a Autoridade Fiscal, em hipótese alguma, a
reclassificá-los como rendimentos tributáveis e, como tal, submetê-los a
tributação do Imposto de Renda Pessoa Física.
É evidente que não houve pagamento de rendimentos e muito menos o seu
crédito em contas-correntes. Houve sim a distribuição de novas quotas de capital
decorrente do aumento de capital com aproveitamento de reservas de capital, as
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
19
quais deveriam ter sido simplesmente informada no corpo da Declaração de Bens,
parte integrante da Declaração de Ajuste Anual.
Por derradeiro é totalmente absurda e sem qualquer sustentação legal considerar
o
pretenso
"Rendimento
Tributável
Recebido
de
PJ"
como
"Outros
Recursos/Origens", no Demonstrativo de Variação Patrimonial - fl. 889 e, ao
mesmo tempo, considerá-lo como "Aquisição de Bens e Direitos" pois em nenhum
momento a Autoridade Fiscal provou ou comprovou que em decorrência do
aumento de capital com aproveitamento de Reservas de Capital houve o ingresso
de Ativos na empresa CMS - Empreendimentos Imobiliários Ltda.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA - Item 14 da Decl. Bens e Item
02 de Dívidas
Fez constar em sua Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste
Anual do Exercício de 2005 - Ano-Calendário de 2004, a aquisição das referidas
participações societárias no montante de R$ 6.000.000,00, entretanto acusou no
campo Dívidas e Ônus Reais que devia idêntica quantia, sugerindo que naquele
ano não houvera nenhum pagamento, o que de fato ocorreu - fl. 718. Ou seja, no
curso do Ano-Calendário de 2004, o Impugnante não pagou nenhuma das
parcelas devidas conforme consta do Instrumento Particular de Contrato de
Venda e Compra de Quotas firmado com a empresa Administração e
Participações Walter Torre Jr Ltda., - fls. 408 e 409. Este fato está devida e
comprovadamente atestado na Declaração firmada pela empresa Montecchio do
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda., anexada à fl. 1053.
2.2 Aumento de Capital da CMS - Item 03 da Decl. Bens
Alega que não houve empréstimos de sócios e que todos os dados inseridos na
contabilidade da empresa visaram, de forma equivocada e tecnicamente passível
de críticas e objeções, regularizar a situação de imóveis nos registros contábeis da
empresa. Aduz que constatou, no curso do Ano- Calendário de 2003, que o
responsável pela elaboração da contabilidade da empresa houvera praticados
atos que tornaram a sua escrita contábil praticamente imprestável sob todos os
pontos de vista. Assim, resolveu determinar ao novo profissional responsável por
sua escrita contábil, que promovesse um Balanço de Abertura em 1° de janeiro de
2004, a fim de ajustar sua situação econômico-financeira-patrimonial.
No que diz respeito ao Ativo foram identificadas as disponibilidades existentes e
os bens patrimoniais que compõem o Ativo Permanente - Investimentos e
Imobilizado. No que se refere ao Passivo, com base nos dados disponíveis foram
identificadas as obrigações inscritas no Passivo Circulante (obrigações trabalhistas
e tributárias) e no que se refere ao Exigível a Longo Prazo o "Empréstimos de
Sócios" no montante de R$ 1.400.000,00. A Fiscalização, equivocadamente,
considerou que parte deste empréstimo, ou seja, R$ 550.000,00 foi feito pelo
Impugnante o que é totalmente improcedente, tendo em vista que o aporte
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
20
destes recursos financeiros foi feito pelo sócio JACOB DA SILVA TOMAS (pai do
Impugnante) e, prova disto está na sua Declaração de Bens, parte integrante da
Declaração de Ajuste e Anual (fl. 724 – item 76).
Ocorre que ao promover o inventário dos bens imóveis não foi observada a
existência dos imóveis a seguir descritos:
a) Largo do Arouche, adquirido por R$ 1.750.000,00
b) Rua Cardoso de Melo, adquirido por R$ 1.200.000,00, e
c) Alameda Araguacema, adquirido por R$ 1.200.000,00.
Verificada a inconsistência acima quando do levantamento do inventário dos bens
imóveis para compor o Ativo Permanente, a empresa CMS, a fim de regularizar a
situação acima, adotou procedimento contábil inadequado ou seja, no curso do
mês de janeiro de 2004, debitou as contas 176.020-3 - Imóveis para Aluguel -
Largo do Arouche; 176.023-8 - Imóveis para Aluguel - Rua Cardoso de Melo e
176.030-0 - Imóveis para Aluguel - Alameda Araguacema creditando a conta
263.005-2 - Empréstimos de Sócios - vide lançamento à fl. 561. Contudo, os
imóveis já haviam sido adquiridos antes do Balanço de Abertura levantado em 1o
de janeiro de 2004, conforme a seguir exposto:
a) Imóvel sito no Largo do Arouche, adquirido pela quantia de R$ 1.750.000,00 -
fls. 322 e 323
De acordo com a Escritura de fls. 322 e 323 datada de 02 de março de 2002, o
HSBC Participações (Brasil) Ltda., alienou para CMS - Empreendimentos
Imobiliários Ltda., um terreno situado no Largo do Arouche, pelo preço certo e
ajustado de R$ 1.750.000,00, pagos da seguinte forma: R$ 526.000, pagos no ato
da assinatura da Escritura em moeda corrente nacional e R$ 1.224.000,00 pagos
em 12 parcelas fixas, mensais e consecutivas, no valor de R$ 102.000,00 cada
uma, vencendo-se a primeira 30 dias a contar da lavratura da citada escritura. Ou
seja, o saldo devedor foi pago no período de Abril de 2002 a Março de 2003.
Logo, não seria possível que um imóvel adquirido a 1 (um) ano e 10 (dez) meses
antes e totalmente quitado, possa ser novamente adquirido em 02 de janeiro de
2004, com recursos advindos de empréstimos de sócios.
b) Imóveis sito na Rua Cardoso de Melo, adquiridos pela quantia de R$
1.200.000,00 - fls. 323 e 324
De acordo com a Escritura Pública de Venda e Compra lavrada pelo 9° Tabelião de
Notas da Capital - Estado de São Paulo, a ECONOMUS alienou à empresa C.M.S. os
imóveis ali descritos pelo preço certo e ajustado de R$ 1.200.000,00 Muito
embora a Escritura Pública de Venda e Compra tenha sido lavrada no dia 06 de
janeiro de 2004, data da sua contabilização, fl. 562, há de se observar a Cláusula
2.2 da Escritura, que diz que a operação de compra e venda foi realizada em
período anterior a 6 de janeiro de 2004 e, positivamente, em anos anteriores.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
21
Se dúvida houver quanto a esta afirmação, nada impede que se converta o
julgamento em diligência a fim de atestar junto a vendedora as datas do efetivo
recebimento.
c) Imóvel sito na Alameda Araquacema, adquirido pela a quantia de R$
1.200.000,00 - fls. 335 a 341
A Escritura de Compra e Venda lavrada no dia 6 de junho de 2004, no Oficial de
Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas em Pirapora do Bom Jesus
– Estado de São Paulo, atesta, prova e comprova que este imóvel foi adquirido de
CLOVIS SALIONI e sua mulher RUYMAR DE MAGALHÃES SALIONI, através de
instrumento particular firmado em 29 de novembro de 2002, pelo preço certo e
ajustado de R$ 500.000,00, conforme consta na letra "b" do item II da referida
escritura (fls. 336 e 337). Portanto, o imóvel acima descrito não foi adquirido em
02 de janeiro de 2004, conforme registrado nos assentamentos contábeis em
empresa CMS – Empreendimentos Ltda. e, que por conseqüência, não teria
ocorrido os aludidos empréstimos.
Registra que no momento da contabilização a empresa ajustou seu valor de
aquisição ao preço de mercado, daí a diferença entre o valor da escritura e o valor
que lhe foi atribuído na contabilidade.
Por derradeiro, ressalta que se a empresa CMS – Empreendimentos Imobiliários
Ltda., ao promover o seu Balanço de Abertura levantado em lo de janeiro de 2004,
tivesse incluído os imóveis acima no rol daqueles que compuseram o seu Ativo
Permanente – Investimentos – Imóveis para aluguel, o valor de aquisição no
montante de R$ 4.150.000,00, teria indubitavelmente como contra partida a
conta "Reservas de Capital", única forma de manter a equação patrimonial.
Conclui que está devidamente provado e comprovado que as operações de
empréstimos objeto dos lançamentos contábeis registrados no Livro Diário – mês
de Janeiro/2004, após o balanço de Abertura levantado em lo de janeiro do
mesmo ano, são totalmente inexistentes e decorreram de um ajuste contábil
inadequado, devendo, por conseqüência serem excluídos do Demonstrativo de
Variação Patrimonial a título de DÍVIDAS PAGAS NO MÊS — EMPRÉSTIMOS
CONCEDIDOS À TERCEIROS – fl. 889.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR - Item 16 da Decl. Bens e Itens
03 e 05 de Dívidas
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas - Item 04
de Dívidas
Alega que realiza inúmeros negócios de interesse mútuo com o Sr. JACOB DA
SILVA TOMAS, seu pai. Entre eles vários mútuos foram realizados no curso do
Ano-Calendário de 2004, e tendo em vista a estreita relação de parentesco - pai e
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
22
filho - as referidas operações de empréstimos foram realizadas sem qualquer
formalismo.
Preocuparam-se, mutuante e mutuário, de fazer consignar ditas operações em
suas Declarações de Bens, Direitos e Obrigações, parte integrante da Declaração
de Ajuste Anual, fatos estes devidamente atestados e historiados pela
Fiscalização. Transcreve jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 - Item 05 da Decl. Bens
A Fiscalização através do Termo de Intimação n.° 05, datado de 07 de julho de
2009, pretendeu que o Impugnante fornecesse prova impossível, qual seja a
existência do numerário em 31/12/2003, acrescendo que esta prova poderia ser
feita através de comprovante de resgate de aplicação financeira/saque de conta-
corrente bancária, instrumento de alienação de bem/direito com recebimento em
dinheiro, etc., como se estas operações fossem suficientemente bastante para
caracterizar a existência do numerário.
Está amplamente comprovado nos autos que o Impugnante por suas atividades
empresariais e pessoais realiza anualmente inúmeras operações imobiliárias as
quais propiciam a existência de recursos em moeda corrente. Ademais, esclarece
que a partir de 1° de janeiro de 2009, todos os atos praticados pelo Impugnante e
constante da sua Declaração de Bens e Declaração de Ajuste Anual do Exercício de
2004 - Ano-Calendário de 2003, foram tacitamente homologados pelas
Autoridades Fazendárias, tendo em vista que no período de 10 de janeiro de 2004
a 31 de dezembro de 2008, nenhum dado ali contido foi questionado pelos órgãos
fazendários.
Pelos motivos acima expostos o Impugnante protesta no sentido de ser
reconhecido como fonte ou origem de recursos no Demonstrativo de Variação
Patrimonial as disponibilidades existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo
o respectivo valor ser alocado no mês de Janeiro de 2004.
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.888-58 - Item 13
da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, mesmo porque, segundo o Autuante, o
procedimento adotado pela auditoria fiscal é favorável ao sujeito passivo na
apuração da variação patrimonial.
2.7 Aquisição de imóvel - Item 11 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
23
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante. Contudo, registra que o Autuante
deixou de consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de Variação
Patrimonial às fls. 889 os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o Saldo em
Fundo de Investimento —Banco 1, no valor de R$ 13.347,55, existentes em 31 de
dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no referido Demonstrativo.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante, com ressalva a seguir descrita.
O Autuante deixou de consignar como fonte ou origem no Demonstrativo de
Variação Patrimonial às fls. 889, os recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, o
Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo, no valor de R$ 27.241,77,
existentes em 31 de dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no
referido Demonstrativo.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dívidas e Ônus Reais -
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
No que se refere aos Lucros Distribuídos por ADR e por CMS já foram objeto de
questionamento acima relatado. Quanto aos demais questionamentos deste item
o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as conclusões da
Autoridade Fiscal Autuante.
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Quanto a este item o Impugnante nada tem a objetar acolhendo plenamente as
conclusões da Autoridade Fiscal Autuante.
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Este item já foi objeto de questionamento acima relatado.
Multa Agravada
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
24
Alega que o argumento utilizado pela Fiscalização a fim de justificar o
agravamento da penalidade imposta e somente sobre a suposta infração
capitulada como "Acréscimo Patrimonial a Descoberto", é totalmente infundado e
desprovido de qualquer fundamentação fática ante a evidência das provas e
documentos acostados aos autos. Discorre, às fls. 1014 e 1015, que por diversas
vezes apresentou extratos bancários ao autuante em atendimento às intimações
expedidas. Somente em relação ao banco Hipercard é que foi necessário a
requisição de RMF (fl. 263), sendo esta atendida às fls. 268 a 285.
Face ao exposto alega que, dentro de suas possibilidades, atendeu às múltiplas
Intimações expedidas pela Autoridade Fiscal Autuante. O fato de não ter
conseguido a totalidade dos extratos de caráter pessoal ou das empresas das
quais é sócio-quotista, não impediu que a Fiscalização desse curso aos trabalhos
de auditoria e da ação fiscal a que foi submetido, mesmo porque, como
comprovado nos autos, o órgão fazendário requisitou à instituição financeira os
extratos bancários do Impugnante, no que foi plenamente atendida, propiciando-
lhe desenvolver sem percalços suas atividades fiscalizatórias. Acresça-se que no
período sob fiscalização estava em plena vigência a cobrança da CPMF,
instrumento largamente utilizada pelo fisco a fim de apurar incompatibilidades
entre a movimentação financeira e a renda declarada.
Desta forma há de se registrar que a fiscalização detinha de instrumental legal
para alcançar os extratos bancários do Impugnante ainda que este, que não é o
caso, tivesse se recusado a promover a entrega dos mesmos, não se justificando
por decorrência a aplicação da multa agravada e ora questionada. Cita
jurisprudência do CARF a respeito.
Juros Moratórios e Taxa Selic
Às fls. 1019 a 1028, manifesta seu protesto por ser simplesmente inconcebível
que, ao tributo lançado, seja acrescida a cobrança de juros exorbitantes,
calculados com base na Taxa SELIC, posto que o artigo 161 do Código Tributário
Nacional estipula que o crédito tributário não pago no vencimento, será acrescido
de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis.
Argumenta que da forma como está aplicada no auto de infração, a Taxa SELIC
assume caráter manifestamente confiscatório, o que é vedado pela Constituição
Federal. Transcreve jurisprudência do STJ.
Juros Moratórios - Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal
Protesta pela suspensão da incidência dos Juros Moratórios e exigibilidade no
período compreendido entre a data da protocolização da Impugnação e a data em
que se proferir decisão final do feito na esfera administrativa – la e 2a Instâncias.
Isso porque não se pode carrear para o contribuinte os encargos financeiros
decorrentes da demora no julgamento dos procedimentos administrativos fiscais.
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
25
Argumenta que enquanto não for regulamentado o parágrafo único do art. 27 do
Decreto n.° 70.232/72, não há que se falar em juros moratórios no período
compreendido entre a data da interposição da impugnação até a decisão final da
lide instalada.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 12-60.461 (p. 1.067), conforme ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao
lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas, em se
tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário,
tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte só é elidido mediante
a apresentação de documentação hábil que não deixe margem a dúvida. A
apresentação de declaração, desacompanhada de documentação comprobatória,
não é suficiente para confirmar a inexistência de desembolsos considerados
conforme Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Quotas.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. LUCRO PRESUMIDO.
Somente pode ser distribuído, com isenção do imposto de renda, valor maior que
o lucro presumido do período quando se comprovar que o lucro contábil excedeu
o presumido, mediante levantamento dos demonstrativos contábeis com
observância da legislação comercial.
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃOTRIBUTÁVEIS. AUMENTO DE CAPITAL.
Não estão sujeitos à incidência do imposto os valores decorrentes de aumento de
capital mediante a incorporação de reservas ou lucros apurados a partir de 1996,
por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
A isenção do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual, que
beneficia titular ou sócio de empresa tributada com base no lucro presumido,
carece de comprovação do efetivo recebimento dos valores a título de
distribuição de lucros, especificandose o meio utilizado e o momento em que
ocorreu o pagamento, não bastando para tanto a simples informação em
comprovante anual de rendimentos, livros contábeis e DIPJ.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
26
AUMENTO PATRIMONIAL. MÚTUOS ENTRE ASCENDENTES E DESCENDENTES
A alegação da existência de recursos provenientes de empréstimos concedidos
pelo pai, para justificar acréscimo patrimonial, deve vir acompanhada de prova
inequívoca da efetiva transferência dos numerários, mediante apresentação de
documentação hábil e idônea.

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
A quantia correspondente a dinheiro em espécie constante da declaração de bens
do contribuinte somente pode justificar variação patrimonial quando houver
prova inconteste de sua existência.
MULTA AGRAVADA. NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO.
Incabível a aplicação da multa agravada de 112,5% nos casos em que o
contribuinte atende, ainda que parcialmente, a intimação fiscal encaminhada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A cobrança de débitos para com a Fazenda Nacional após o vencimento,
acrescidos de juros moratórios calculados com base na taxa Selic, encontra
amparo na legislação tributária, não sendo da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
JUROS DE MORA. SUSPENSÃO.
Os juros de mora serão devidos, inclusive durante o período em que a respectiva
cobrança houver sido suspensa por decisão administrativa ou judicial, salvo
quando existir depósito no montante integral.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A propósito, o julgador de origem decidiu pela parcial procedência da impugnação
apresentada pelo Recorrente, nestes termos (p.p. 1.111 e 1.112):
Considerando o acatamento das alegações referentes aos itens abaixo listados, as
infrações mantidas serão as constantes da tabela abaixo:
a) 1.3 afastada a infração de CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS NA
DIRPF (fl. 883);
b) Redução da multa de ofício para 75%.
Em face da exoneração parcial do crédito tributário, a DRJ recorreu de ofício para
esse Egrégio Conselho, nos termos do art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972 e da Portaria MF no
03/2008.
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
27
O Contribuinte, cientificado da decisão de primeira instância, interpôs o
competente recurso voluntário (p. 1.141), ratificando os argumentos apresentados na
impugnação.
Na sessão de julgamento realizada em 07/11/2023, este Colegiado baixou os
presentes autos em diligência para que fossem apresentados, em síntese, documentos e
esclarecimentos referentes aos pagamentos de dividendos/distribuição de lucros relativo às
sociedades autuadas neste processo (Resolução no 2402-001.329, p. 1.216).
Em resposta, o Contribuinte apresentou o expediente de página 1.242 e seguintes,
com os seus esclarecimentos / informações.
Ato contínuo, os presentes autos retornaram para esse Egrégio Conselho para
prosseguimento do julgamento do recurso voluntário.
Pautado novamente para julgamento, os presentes autos foram baixados mais uma
vez em diligência para que a autoridade administrativa fiscal se manifeste acerca dos
esclarecimentos e documentos apresentados pelo Contribuinte através da petição de página 1.242
e seguintes, consolidando o resultado de diligência em relatório conclusivo (Resolução no 2402-
001.397, p. 1.259).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 1.293, em
relação à qual, devidamente cientificado, o Contribuinte apresentou a sua competente
manifestação (p. 1.303).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
A DRJ recorreu de ofício para esse Egrégio Conselho em face da decisão
consubstanciada no Acórdão no 14-63.809 (p. 5.664), que excluiu do rol de responsáveis
tributários o senhor Daltro Noronha Barros, exonerando-o, assim, integralmente do crédito
tributário, o qual corresponde ao montante de cerca de R$ 4,5 MM (principal + multa de ofício +
multa por descumprimento de obrigação acessória).
Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00.
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser aferido
na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
28
Neste caso, observa-se que o crédito tributário exonerado não ultrapassa R$
15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
Do Recurso Voluntário
Conforme exposto linhas acima, trata-se o presente caso de lançamento fiscal com
vistas a exigir crédito tributário referente ao IRPF em face da constatação, pela Fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
- Rendimentos Excedentes ao Lucro Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou
Acionista;
- Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF; e
- Acréscimo Patrimonial a Descoberto.
Destaque-se desde já que, conforme igualmente exposto no relatório supra, a
infração referente à “Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF” restou afastada pelo órgão
julgador de primeira instância.
No que tange às infrações remanescentes (“Rendimentos Excedentes ao Lucro
Presumido/Arbitrado pagos a Sócio ou Acionista” e “Acréscimo Patrimonial a Descoberto”) a
controvérsia estabelecida nos presentes autos decorre da desconsideração, pela Fiscalização, dos
lucros / dividendos declarados pelo Contribuinte.
Em seu apelo recursal, o Contribuinte, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* decadência do lançamento fiscal em relação às competências de janeiro a
novembro de 2004;
* regularidade da distribuição de lucros pela empresa ADR;
* protesta pelo reconhecimento dos valores recebidos a título de lucros distribuídos
pela empresa CMS, no montante de R$ 423.365,50, correspondente a 50% dos valores consignados
pela fiscalização às de fls. 861 dos autos, deduzidas das parcelas referentes aos dias 02/09/2004
(20.000,00) e 07/12/2004 (18.000,00), reconhecidas pelo Autuante, devendo os mesmos ser
considerados como fonte de Recursos/Origens no Demonstrativo de Variação Patrimonial;
* em relação à aquisição de participação societária na CMS, protesta pelo
acolhimento integral do voto prolatado pelo insigne Julgador-Relator, DR. BRUNO PEREIRA DA
COSTA, reconhecendo que no ano-calendário de 2004, não houve, como presumiu
equivocadamente o Autuante, os pagamentos elencados neste item, devendo os mesmos ser
excluídos do Demonstrativo de Variação Patrimonial no período de Março a Dezembro no
montante de R$100.000,00 mês - fls. 889/891 dos autos;
* no que tange ao aumento de capital da CMS, protesta pela exclusão do
Demonstrativo de Variação Patrimonial — fls. 889/891dos autos, do valor de R$2.075.000,00 (dois
milhões e setenta e cinco mil reais) registrado como Dispêndios/Aplicações" — EMPRÉSTIMOS
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
29
CONCEDIDOS A TERCEIROS', refazendo-se o quadro de variação patrimonial no período de Janeiro
a Dezembro/2004;
* em relação à dívida no valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas,
esclarece que referido montante está intimamente vinculado a diversos mútuos havidos entre o
Recorrente e seu genitor, pelo que protesta no sentido de que ditos empréstimos sejam
considerados como fonte ou origem de recursos no Demonstrativo de Variação Patrimonial de fls.
889/891 dos autos, alocando o seu valor no mês de Janeiro de 2004, observando-se neste
particular os princípios que normalmente são adotados pela fiscalização em casos congêneres;
* improcedência da Taxa SELIC, pelo que os juros moratórios incidentes sobre o
crédito tributário constituído devem ficar limitado ao percentual de 1% ao mês; e
* suspensão da exigibilidade dos juros moratórios no período compreendido entre a
interposição da impugnação e julgamento do feito f esfera administrativa fiscal.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Preliminar Decadência
O contribuinte alegou que deve ser declarada a decadência quanto ao lançamento
do IRPF do período de Janeiro a Novembro 2004, por força do disposto no art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN) e porque a legislação prevê fatos
geradores mensais para o imposto em questão, citando doutrina e jurisprudência
a seu favor. Entretanto, o prazo não é aquele como calculou e deu a entender o
contribuinte na impugnação.
Em relação ao cômputo mensal do prazo decadencial, observese que a Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, instituiu, com relação ao imposto de renda
das pessoas físicas, a tributação mensal à medida que os rendimentos forem
auferidos. Contudo, embora devido mensalmente, quando o sujeito passivo deve
apurar e recolher o imposto de renda, o seu fato gerador continuou sendo anual.
Durante o decorrer do ano-calendário o contribuinte antecipa, mediante a
retenção na fonte ou por meio de pagamentos espontâneos e obrigatórios, o
imposto que será apurado em definitivo quando da apresentação da Declaração
de Ajuste Anual, nos termos, especialmente, dos arts. 9o e 11 da Lei no 8.134, 27
de dezembro de 1990.
É nessa oportunidade que o fato gerador do imposto de renda estará concluído.
Por ser do tipo complexo (complexivo), segundo a classificação doutrinária, o fato
gerador do imposto de renda surge completo no último dia do exercício social. Só
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
30
então o contribuinte pode realizar os devidos ajustes de sua situação de sujeito
passivo, considerando os rendimentos auferidos, as despesas realizadas
(dedutíveis), as deduções legais por dependentes e outras, as antecipações feitas
e, assim, realizar a Declaração de Ajuste Anual a ser submetida à homologação do
Fisco. Vê-se que o fato gerador do imposto de renda permanece anual conforme
determina o ordenamento jurídico-tributário, ao contrário do que entendeu o
Impugnante.
Para as infrações apontadas tem-se que, embora as quantias sejam embolsadas e
desembolsadas mensalmente, os valores apurados foram submetidos à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva anual (fl. 884). Vejase que o Fisco
somente terá condições de apurar esses valores no momento da apresentação da
DAA pelo contribuinte. Isso porque apenas após a efetiva entrega da declaração
ou, na hipótese de não haver tal entrega, findo o prazo limite para sua
apresentação é que o Fisco tem condições de verificar o descumprimento da
obrigação tributária e efetuar o lançamento do tributo.
O Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), por ser um tributo sujeito ao
lançamento por homologação, tem sua decadência regrada, em princípio, pelo §
4o do art.150 do Código Tributário Nacional (CTN):
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A Coordenação-Geral de Tributação da RFB, por meio da SCI no 26, de 1o de
novembro de 2005, concluiu que:
SCI Cosit n° 26/2005
EMENTA O dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda
proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas
físicas, em se tratando de rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no
ano-calendário, e tendo havido antecipação do pagamento do imposto pelo
recolhimento a título de “carnê-leão” ou “mensalão”, ou mediante retenção do
imposto pela fonte pagadora, tem início na data de ocorrência do fato gerador,
ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Desta forma, não procede a alegação de decadência arguida pelo Impugnante. Os
valores apurados devem ser considerados na composição da base de cálculo do
imposto apurado no ajuste anual, cujo fato gerador somente se perfez em
31/12/2004. Com efeito, aplicando-se a regra estabelecida no § 4o do art. 150 do
CTN, o prazo quinquenal para constituição do crédito tributário somente veio a
concluir-se em 31/12/2009, posteriormente, portanto, à lavratura e ciência do
auto de infração que ocorreu em 21/12/2009, fl. 910. Rejeita-se, desta forma, a
prejudicial de decadência levantada pelo interessado.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
31
1.1 Distribuição de Lucros Empresa ADR
De acordo com o disposto no art. 10, da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou de jurídica, domiciliado no País ou no
exterior.
(...)
Do exposto, depreende-se que a legislação que regulamentou a possibilidade de
se distribuir lucros e dividendos além do que foi apurado com base no lucro
presumido diz, também, quais os procedimentos a serem adotados para a
apuração do resultado dos lucros a serem distribuídos. Ficou estabelecido no
Inciso II do § 2o do art. 48 da IN SRF No 93/97, acima transcrito, a observância da
lei comercial na elaboração da escrituração contábil.
Neste ponto, para efeito de comprovação de lucro contábil superior ao lucro
tributário a norma não exige, de forma alguma, que os levantamentos de todas as
demonstrações contábeis, também, sejam trimestrais, ou mensais. As
demonstrações contábeis podem ser levantadas, anualmente, coincidindo com o
ano civil. Não há problema nisso. Porém, em caso de distribuição de lucros
mensal, por conta de períodos ainda não encerrados (distribuição antecipada de
lucros), para contribuintes sujeitos ao lucro presumido (período de apuração
trimestral), a legislação tributária (§ 3o do art. 48 da IN SRF No 93/97) exige que o
contribuinte levante balancetes analíticos mensais, com base na escrituração
contábil na forma da legislação comercial, para comprovação de que os lucros
distribuídos têm lastro na escrituração contábil, na forma da legislação comercial.
Ou seja, caso o contribuinte queira se valer da citada isenção ao longo do período-
base não encerrado a demonstração deverá ocorrer, também, durante o ano e
não somente no fim do ano-calendário. A possibilidade de distribuição com
isenção encontra-se adstrita à demonstração do lucro que não pode ficar
justificada apenas no final do período.
Na obra Imposto de Renda das Empresas – Interpretação e Prática, os autores
examinam esta questão e ratificam este entendimento, conforme se verifica
abaixo:
“O §3o do art. 48, da IN no 93, de 241297, autoriza a pessoa jurídica tributada
com base no lucro presumido a distribuir lucros ou dividendos de resultados
apurados através de escrituração contábil, ainda que por conta de período-
base não encerrado. Com isso, a pessoa jurídica poderá, por exemplo,
levantar balanços trimestrais e distribuir o resultado apurado.” (HIGUCHI,
Hiromi; HIGUCHI, Fábio Hiroshi; HIGUCHI, Celso H.. Imposto de Renda das
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
32
Empresas – Interpretação e Prática, Atlas, 25a Edição – São Paulo. Pág. 40)
(grifou-se)
Portanto, diante da ausência de apuração contábil mensal do resultado da ADR,
não há amparo para a distribuição de lucros mensalmente aos sócios no período
de Abril a Dezembro de 2004, tal como foi praticado pela empresa.
Dessa forma, os valores de lucros pagos ao contribuinte pela ADR, em excesso
àquele calculado à fl. 860, no montante de R$ 60.830,56 (R$ 114.100,00 R$
53.269,44 = R$ 60.830,56), sujeitam-se a tributação, como bem indicou o fisco.
1.2 Distribuição de Lucros Empresa CMS
No que se refere à pretensão do Impugnante de afastar a tributação de parcelas
que seriam lucros distribuídos mas que, por sua conta e ordem, foram
direcionados diretamente a terceiros em cumprimento de suas obrigações
pessoais, cumpre interpretar os dispositivos acima mencionados em conjunto
com o artigo 39 do RIR/1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXVIII os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular
de empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de
cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art.
46); (destacou-se)
Nesse sentido, informa-se que a isenção, portanto, se refere a valores pagos.
Assim, não basta constar do comprovante anual de rendimentos de fl. 168, o qual
está em desacordo com a IN SRF no 120/2000 (vigente à época) pois não contém a
assinatura do emitente (fl. 168), e da DIPJ a suposta distribuição de lucros, faz-se
necessário comprovar o efetivo recebimento desses valores. As cópias dos livros
contábeis trazidos também não comprovam tais pagamentos, pois a mera
indicação do lançamento contábil não é prova do desembolso em favor do
Impugnante. Além do mais, os registros contábeis não contêm informação relativa
aos montantes que cada sócio recebeu individualmente
Saliente-se ainda que todo lançamento contábil deve estar respaldado em
documentos que estabeleçam uma relação objetiva, direta, cabal e inequívoca,
em termos de datas e valores, entre eles e os lançamentos constantes dos livros.
Ou seja, para se admitir a isenção, deve restar comprovada a vinculação material
entre o valor pago pela pessoa jurídica e o correspondente ingresso do recurso na
esfera da pessoa física, o que não se evidencia no presente caso.
A título de exemplo, cita-se a afirmação da defesa de que o DOC 157.783, datado
de 01/12/04, no valor de R$ 53.000,00 em favor de ORNARE COM.E SERV. LTDA,
coincide em data e valor com os registros contabilizados a títulos de distribuição
de lucros pela empresa CMS. Ocorre que o Livro Diário de fl. 356 demonstra que
foi distribuído naquela data o valor de R$ 52.000,00 e à fl. 343 a Fiscalização
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
33
questionou a empresa CMS acerca dessa divergência, sendo que não foi obtido
qualquer resposta a respeito:
2.5 A distribuição de lucros na data de 01/12/04 foi no valor de R$ 52.000,00,
enquanto que a TED n° 157783, pertinente a esse pagamento, foi no valor de
R$ 53.000,00. Constatamos que a diferença, no valor de R$ 1.000,00 (R$
53.000,00 — R$ 52.000,00 = R$ 1.000,00), foi contabilizada pelo sujeito passivo
a titulo de saque para abastecer a conta caixa. Esclarecer como foi possível que
parte da transferência de numerário através da TED tenha sido,
simultaneamente, sacado pelo próprio remetente e transferido para o caixa do
sujeito passivo em dinheiro;
Rejeitase, pois, o pedido para a consideração dos rendimentos isentos que teriam
sido oriundos de distribuição de lucros da mencionada pessoa jurídica, por falta
da comprovação do efetivo pagamento.
1.3 Dividendos Empresa CMS Classificação Indevida de Rendimentos na DIRPF
Com base no Instrumento Particular de ReRatificação da 9a Alteração do Contrato
Social da CMS, datada de 19/07/04, reratificando a alteração datada de 03/05/04
e arquivada na JUCESP em 19/05/04 sob o n° 250.424/046, e nos lançamentos
efetuados nos Livros Diário e Razão de 2004 da empresa, constatouse que o
capital social foi aumentado em 19/05/04 no valor de R$ 4.054.422,00. O
aumento foi totalmente integralizado com a capitalização de parte do saldo da
conta "Reservas de Capital", conta n° 283.0108. Vide lançamentos à fl. 06 do Livro
Diário (fl. 566), e fl. 29 do Livro Razão da CMS (fl. 621). Coube ao contribuinte a
integralização de capital no valor de R$ 2.027.211,00, correspondente a sua
participação de 50% no capital social.
Concluiu o fisco que o aumento de capital mediante integralização de reservas de
capital não corresponde a uma distribuição de lucros ou dividendos como o
sujeito passivo pretendeu caracterizar. Em decorrência, o valor de R$
2.027.211,00,
informado
pelo
sujeito
passivo,
incorretamente,
como
lucros/dividendos recebidos de CMS, que se qualificariam como rendimentos
isentos e não tributáveis, foi reclassificado para rendimentos recebidos de pessoa
jurídica sujeitos à tributação.
Em contrapartida, alegou o Impugnante que o fato de ter informado
equivocadamente como rendimentos isentos e não tributáveis (fl. 48) não
autoriza a Autoridade Fiscal, em hipótese alguma, a reclassificá-los como
rendimentos tributáveis e, como tal, submetê-los a tributação do Imposto de
Renda Pessoa Física. Aduz que não houve pagamento de rendimentos e muito
menos o seu crédito em contas-correntes. Houve sim a distribuição de novas
quotas de capital decorrente do aumento de capital com aproveitamento de
reservas de capital, as quais deveriam ter sido simplesmente informada no corpo
da Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
34
Inicialmente, cumpre destacar que a faculdade de a companhia aumentar o seu
capital, mediante a capitalização de lucros ou reservas de lucros ou de capital,
encontra-se prevista no art. 169 da Lei no 6.404, de 1976, sendo chamada pela
doutrina de aumento gratuito do capital social, porque não implica alteração no
patrimônio líquido da sociedade1. De acordo com aquele dispositivo, a
capitalização de lucros ou reservas pode realizar-se: a) sem a emissão de novas
ações, quando as ações da companhia não têm valor nominal; b) mediante o
aumento do valor nominal das ações existentes, ou, ademais, c) com a emissão de
novas ações (isto é, operação de bonificações em ações), tendo ou não estas valor
nominal.
(...)
Do exposto, depreende-se que, se o sócio receber quotas com base em reservas
cuja capitalização não é tributada, por haverem sido apuradas a partir de janeiro
de 1996, a parcela de tal reserva que cabe ao sócio não apenas está isenta de
tributação para a pessoa jurídica que os capitalizar, como também tal isenção se
estenderá à pessoa física beneficiária das quotas.
No presente caso, o litígio, na realidade, restringiria-se à apuração do ganho de
capital, base de cálculo do imposto, definido, nos termos do § 2o do art. 3o da Lei
no 7.713, de 1988, como a diferença positiva entre o valor de transmissão do bem
ou direito e o respectivo custo de aquisição. Mais especificamente, restringiria-se
a lide à definição do custo de aquisição das contas distribuídas em razão da
incorporação de reservas ao capital social da empresa.
(...)
Observa-se, desse modo, que à luz das disposições da referida Lei,
independentemente da natureza da reserva incorporada, o custo de aquisição das
cotas distribuídas seria zero, exceto se o lucro incorporado ao capital social
tivesse sido previamente tributado, hipótese em que o custo corresponderia ao
valor relativo à parcela incorporada.
À luz do exposto, não vejo como acolher as alegações da Fiscalização descritas à fl.
863. O fato de o contribuinte não ter informado a origem das reservas
integralizadas, de modo a conhecer se o valor adicionado foi submetido à
tributação, não admite a tributação para a pessoa física da capitalização efetuada.
E nesse ponto, não tendo ocorrido a venda das cotas recebidas, não há que se
falar em incidência tributária. O fato gerador da obrigação será, caso ocorra
futuramente, a alienação de cotas de participação com ganho de capital
eventualmente apurado (custo de alienação maior que o custo de aquisição).
Logo, concluo que deve ser afastada a infração de CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE
RENDIMENTOS NA DIRPF (fl. 883), sem que isto altere o valor apurado de
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (fl. 889), visto que o valor de R$
2.027.211,00 deverá ser excluído como origem, por não ter ocorrido o
recebimento de rendimentos, bem como não haverá aplicação, tendo em vista
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
35
que neste momento o contribuinte não justificou a origem da reserva de capital, o
que permite considerar como custo zero a aquisição das novas cotas.
1.4 Outros Valores Recebidos
Quanto a este item o Impugnante não apresentou contestação às conclusões da
Fiscalização descritas à fl. 864, não havendo litígio.
2) Variação Patrimonial a Descoberto
Inicialmente necessário esclarecer que o lançamento com base em acréscimo
patrimonial a descoberto já estava previsto no Código Tributário Nacional em seu
artigo 43, inciso II. Posteriormente, em 1988, a Lei 7.713, no artigo 3°, § 1°,
preceituou que constituem rendimento bruto os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados:
(...)
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de
fluxos de caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre
a renda declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos
demonstrativos poderá indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a
aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é
forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade
lançadora cabe somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei
permite presumir a omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que,
além de legal, é perfeitamente lógica, posto que ninguém realiza gastos
desprovido de disponibilidade financeira.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é
absoluta, mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a
legislação define o acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do
imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo, além da
demonstração do referido desequilíbrio. Feita esta indispensável introdução,
passa-se a análise de cada item.
(...)
2.2 Aumento de Capital da CMS Item 03 da Decl. Bens
O contribuinte declarou incremento no valor de R$ 4.652.211,00 na sua
participação societária na CMS, que passou de R$ 900.000,00 em 31/12/03 para
R$ 5.552.211,00 em 31/12/04, conforme item 03 da declaração de bens (fl. 49).
R$ 2.027.211,00 seriam derivados de aumento de capital mediante integralização
com reservas, tópico descrito no item 1.3 Dividendos Empresa CMS Classificação
Indevida de Rendimentos na DIRPF, e R$ 2.625.000,00 seriam derivados de
aumento de capital integralizado em dinheiro.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
36
De acordo com o fisco, apesar da negativa do sujeito passivo de que teria
efetuado empréstimos à CMS (fl. 165), em resposta ao item 4 de fl. 162, a
contabilização dos mesmos nos Livros Diário e Razão e o aumento de capital
integralizado com os empréstimos são provas de sua existência. Em decorrência, a
Fiscalização lançou na apuração da variação patrimonial o desembolso no valor
total de R$ 2.075.000,00 em Janeiro/2004, a titulo de empréstimos para a CMS.
Adicionalmente, retificou de oficio a declaração de bens do sujeito passivo em
31/12/03, para incluir o valor do empréstimo à CMS no montante de R$
550.000,00, conforme demonstrado no item 2.2 do relatório do presente
Acórdão.
Já o contribuinte alega que não houve empréstimos de sócios e que todos os
dados inseridos na contabilidade da empresa visaram, de forma equivocada e
tecnicamente passível de criticas e objeções, regularizar a situação de imóveis nos
registros contábeis da empresa. Apresenta escrituras demonstrativas de que
imóveis foram adquiridos e pagos em período anterior ao analisado pela
Fiscalização.
Para solucionar o presente litígio, relembro que no item anterior, 2.1 Aquisição de
Participação Societária na CMSA Item 14 da Decl. Bens e Item 02 de Dívidas, o
instrumento celebrado entre Adm. e Part. Walter Torre Jr. Ltda. e o contribuinte
(fls. 408 a 411) indicava para o pagamento, no ano-calendário de 2004, de 10
parcelas de R$ 1.000.000,00. Contudo, o documento apresentado pelo
contribuinte à fl. 1053 comprovou que não houve qualquer pagamento naquele
ano.
Logo, entendo que apara ser aceita as escrituras de fls. 322 e 323; 323 e 324; 336
e 337, deveria o Impugnante comprovar o efetivo pagamento daquelas parcelas lá
indicadas. Não há como ter certeza de que os valores lá indicados foram de fato
quitados e a empresa não necessitou se socorrer de empréstimos junto aos
sócios. Ressalte-se que a contabilidade da empresa demonstra a realização dos
empréstimos, como bem indicado pelo Fisco.
E, nesse sentido, não há como acatar a solicitação do contribuinte para converter
o julgamento em diligência a fim de atestar junto a uma determinada vendedora
as datas do efetivo recebimento. Cabe ao contribuinte, se pretende refutar a
infração estabelecida e comprovada contra ele, provar por meio de
documentação hábil e idônea sua alegação, tal como fez no item anterior ao
trazer aos autos declaração de fl. 1053.
Já no que se refere à alegação de que a Fiscalização, equivocadamente,
considerou que parte do empréstimo de R$ 1.400.000,00, relativo ao ano de
2003, ou seja, R$ 550.000,00 foi feito pelo Impugnante seria totalmente
improcedente, tendo em vista que o aporte destes recursos financeiros foi feito
pelo sócio JACOB DA SILVA TOMAS (pai do Impugnante) e, prova disto estaria na
sua Declaração de Bens, parte integrante da Declaração de Ajuste e Anual (fl. 724
– item 76), cabe fazer as seguinte considerações.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
37
Analisando-se os Livros Diário (fl. 557) e Razão da CMS (fl. 597), relativos a 2004,
verificou-se que o saldo da conta do passivo n° 263.0052 Empréstimos de Sócios
em 31/12/03 era de R$ 1.400.000,00 credor. No mês de Janeiro de 2004 foram
contabilizados três novos empréstimos dos sócios, no valor global de R$
4.150.000,00 (fls. 561 e 597), elevando o saldo de empréstimos a pagar aos sócios
para R$ 5.550.000,00 em 31/01/04. Em 30/04/04, 31/05/04 e 30/06/04, a
empresa pagou ao sócio Jacob da Silva Tomas parte dos empréstimos, totalizando
R$ 300.000,00, conforme lançamentos às fls. 05, 06 e 07 do Livro Diário (fls. 565,
566 e 567) e fls. 23, 29 e 36 do Livro Razão (fls. 615, 621 e 628), reduzindo o saldo
a pagar de empréstimos dos sócios para R$ 5.250.000,00 em 30/06/04 (fl. 628).
Em 26/08/04 o saldo total da conta empréstimos dos sócios foi utilizado para
integralização do aumento de capital, conforme lançamento à fl. 10 do Livro
Diário (fl. 570) e fl. 56 do Livro Razão (fl. 651).
Como bem registrou o fisco, a contabilidade da CMS não informa o valor dos
empréstimos que cada sócio, individualmente considerado, efetuou à empresa,
pois a respectiva conta contábil é global. Todavia, tendo em vista que a conversão
dos empréstimos em capital resultou na subscrição e integralização pelos sócios
no valor de R$ 2.625.000,00 cada um, ou seja, do valor total integralizado de R$
5.250.000,00 houve a distribuição de novas quotas de capital em proporções
iguais, subentendendo-se que cada sócio havia emprestado 50% desse montante.
Dessa forma, foi possível inferir que do saldo de empréstimos dos sócios existente
em 31/12/03, no valor total de R$ 1.400.000,00, R$ 550.000,00 foram efetuados
pelo sujeito passivo e R$ 850.000,00 foram efetuados pelo sócio Jacob da Silva
Tomas. Em janeiro de 2004, cada sócio efetuou empréstimos no valor total de R$
2.075.000,00, e apenas o sócio Jacob da Silva Tomás recebeu pagamentos de
empréstimos no valor total de R$ 300.000,00, conforme a contabilidade da CMS,
de forma que os dois emprestaram a mesma quantia à empresa.
Logo, entendo que não basta para amparar a alegação do Impugnante a simples
informação na DIRPF pelo sócio JACOB DA SILVA TOMAS (fl. 724), em vista dos
argumentos demonstrados. Necessitaria apresentar outros documentos para
corroborar sua tese.
Diante do exposto, não há como retocar os cálculos efetuados pelo fisco.
2.3 Aquisição de Participação Societária na ADR Item 16 da Decl. Bens e Itens 03
e 05 de Dívidas
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1008).
2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob da Silva Tomas Item 04
de Dívidas
O contribuinte declarou a existência de dívida no valor de R$ 1.650.000,00 junto a
Jacob da Silva Tomas na data de 31/12/04, conforme item 04 do quadro de
Dívidas e Ônus Reais (fl. 50), a qual teria sido contraída durante o referido ano-
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
38
calendário. Apesar de intimado em duas oportunidades a comprovar
documentalmente a origem e o efetivo recebimento do montante declarado, não
atendeu a nenhuma solicitação. Logo, a Fiscalização considerou como inexistente
a dívida declarada, excluindo-a das fontes de recursos na apuração da variação
patrimonial do mesmo.
Já o Impugnante alegou que realizou vários mútuos com seu pai, Jacob da Silva
Tomas, no curso do Ano-Calendário de 2004, e tendo em vista a estreita relação
de parentesco pai e filho as referidas operações de empréstimos foram realizadas
sem qualquer formalismo. Preocuparam-se, mutuante e mutuário, de fazer
consignar ditas operações em suas Declarações de Bens, Direitos e Obrigações,
parte integrante da Declaração de Ajuste Anual.
Do exposto, deve-se concordar com o Impugnante e com as decisões do CARF
transcritas na Impugnação (fls. 1009 e 1010) no sentido de que é perfeitamente
aceitável que exista uma informalidade dos negócios entre pais e filhos. Contudo,
não é correto o raciocínio de que tal informalidade possa eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito a
garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as
partes (um empréstimo sem nota promissória, por exemplo), mas não se pode
querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre fisco e contribuinte é formal
e vinculada à lei, sem exceção. O grau de parentesco ou a forma convencionada
entre as partes diz respeito somente às partes, não eximindo o fiscalizado de
apresentar a prova do recebimento do alegado empréstimo, solicitada pela a
Fiscalização na Intimação à fl. 161.
Contudo, cabe analisar os valores declarados pelo contribuinte como dívidas e
ônus reais (fl. 50), à exceção dos dois primeiros itens declarados à fl. 50, que não
serão úteis à presente análise:

Na primeira linha da tabela acima, o contribuinte informou a existência, em
31/12/04, de obrigação relativa à aquisição de quotas da ADR no valor de R$
227.500,00, sem informar nome e CNPJ/CPF do credor. Informou igualmente
dívida junto a Jacob da Silva Tomas no valor de R$ 700.00,00, conforme segunda
linha, sem, porém, indicar que era derivada da aquisição de quotas da ADR.
De acordo com a 4a Alteração do Contrato Social da ADR (fl. 206), o contribuinte
adquiriu a participação societária na empresa em 07/04/04, de Jacob da Silva
Tomas, mediante a emissão de notas Promissórias pro-soluto a favor do cedente,
no montante de R$ 927.500,00. Note-se que, diferentemente do que informou o
contribuinte em sua Impugnação, não há qualquer informalismo neste negócio.
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
39
Todavia, a DAA/2005 de Jacob da Silva Tomás apresenta a venda da participação
pelo valor de apenas R$ 700.000,00 (item 35 da fl. 734) e declarou ser titular de
crédito nesse mesmo valor contra o sujeito passivo (item 80 – fl. 735).
Considerando que após ser várias vezes intimado a informar as datas de
vencimento e valores das notas promissórias emitidas a favor de Jacob da Silva
Tomás, conforme mencionado na alteração do contrato social da empresa ADR, o
contribuinte permaneceu inerte, a Fiscalização considerou como inexistente a
dívida de R$ 227.500,00, entendendo que ocorreu o pagamento desta quantia no
ano-calendário de 2004, sendo a real dívida do contribuinte, em 31/12/2004, o
valor de R$ 700.000,00 (R$ 927.500,00 R$ 227.500,00).
Dessa forma, estaria justificada a dívida constante da segunda linha em
contrapartida à exclusão daquela constante da primeira. Sobre isso o contribuinte
expressamente concordou (fl. 1008).
Resta agora analisar o último valor declarado, no montante de R$ 1.650.000,00, o
qual é o objeto deste item 2.4 Dívida no Valor de R$ 1.650.000,00 a favor de Jacob
da Silva Tomas Item 04 de Dívidas.
De fato, procede a alegação do Impugnante de que tanto o contribuinte quanto
seu pai declararam esse suposto empréstimo. Isso porque o Sr. Jacob da Silva
Tomas informou em sua declaração de ajuste anual a existência em 31/12/04 de
crédito contra o sujeito passivo no valor de R$ 1.650.000,00 (item 81 da
Declaração de Bens e Direitos – fl. 735). Ocorre que a discriminação desse item
informa: "Crédito com Álvaro de Jesus Tomas, portador do CPF n° 060.629.82821,
referente à venda de quotas da empresa A.D.R. Adm. Particip. Ltda. Brasil". De
pronto, surge a seguinte dúvida: como seria possível existir esse novo empréstimo
se o valor de aquisição das cotas foi R$ 927.500,00, sendo pago em 2004 R$
227.500,00, restando uma dívida de R$ 700.000,00? Dessa forma, resta claro que
a discriminação feita pelo pai do contribuinte não condiz com a verdade.
Acrescente-se, ainda, que a informação na declaração de ajuste não é suficiente
para fins de comprovação da alegada doação. A esse respeito, cabe registrar que a
exigência fiscal da efetiva comprovação da doação está amparada no art. 806 do
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), que dispõe, in verbis:
Art. 855 A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Portanto, não tendo o interessado trazido aos autos cópias de extratos bancários
ou mesmo outros meios de prova que demonstrassem a efetiva transferência
financeira entre mutuante e mutuário, e, até mesmo, sequer informado qual seria
o propósito do empréstimo, não é possível considerá-lo para efeito de
comprovação do acréscimo patrimonial.
2.5 Numerário Disponível em 31/12/03 Item 05 da Decl. Bens
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
40
A Fiscalização, através do Termo de Intimação n.° 05, datado de 07 de julho de
2009 (fls. 160 a 162), solicitou ao Impugnante que fornecesse prova inequívoca da
existência da quantia de R$ 800.000,00 (item 05 da declaração de bens – fl. 49)
declarada como disponível na data de 31/12/03 (comprovante de resgate de
aplicação financeira/saque de conta-corrente bancária, instrumento de alienação
de bem/direito com recebimento em dinheiro, etc.). Através da correspondência
recebida em 16/07/09 (fl. 165) o sujeito passivo informou que a disponibilidade
em dinheiro era proveniente de diversos saques no decorrer do exercício. Por
meio do Termo de Intimação Fiscal n° 06 (fls. 232 a 235) intimouse novamente o
sujeito passivo com o alerta de que a quantia correspondente a dinheiro em
espécie constante da declaração de bens somente pode justificar variação
patrimonial quando houver prova inconteste de sua existência. Contudo, não
forneceu a documentação solicitada.
Já em sua Impugnação, alegou que a Fiscalização lhe solicitou prova impossível,
registrando que estaria amplamente comprovado nos autos que por suas
atividades empresariais e pessoais realiza anualmente inúmeras operações
imobiliárias as quais propiciam a existência de recursos em moeda corrente.
Sobre esse assunto, entende-se que não há impedimento algum de que o
contribuinte possua elevadas quantias de dinheiro em espécie guardadas em
casa, em sua empresa, em cofres, embaixo de colchão, enterradas ou onde quer
que deseje. Entretanto, ao contrário do que impugnação indica, é certo que essa
prática não é usual seja pelos riscos que envolvem a manutenção destas elevadas
quantias de dinheiro fora de instituições bancárias, seja pela própria perda
financeira que isso acarreta. Mas é certo que não é proibido nem tampouco
impossível. Contudo, como também indica a impugnação, o grande problema
quanto a essas disponibilidades de recursos em moeda corrente é a prova de sua
efetividade.
Reconhecida a dificuldade quanto à prova da efetiva disponibilidade dos recursos,
andou muito bem a impugnação quando alegou que realiza anualmente inúmeras
operações imobiliárias as quais propiciam a existência de recursos em moeda
corrente. Ocorre que, pecou a peça defensória ao não trazer aos autos provas de
sua existência, que pudessem, ao menos, indicar o valor declarado como dinheiro
em espécie, ou seja, como bem destacou o fisco, não apresentou qualquer
comprovante, contrato ou recibo que remetesse àquela quantia. Além do mais,
cabe destacar dois pontos. Primeiro: à fl. 165, o sujeito passivo informou que a
disponibilidade em dinheiro era proveniente de diversos saques no decorrer do
exercício. Ora, se eram saques, qual a dificuldade em apresentar os comprovantes
ou extratos? Segundo: se as operações comerciais do impugnante possuíssem a
rotina de movimentar dinheiro em espécie, por que o saldo de numerário
disponível ao final do ano-calendário de 2004 está zerado? (fl. 49).
E não há que se alegar que a partir de 1° de janeiro de 2009, todos os atos
praticados pelo Impugnante e constante da sua DAA/2004 foram tacitamente
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
41
homologados, tendo em vista que nenhum dado ali contido foi questionado pelos
órgãos fazendários. Se o fisco analisou a DAA/2005, resta claro que o saldo
declarado como existente no início do ano-calendário é passível de verificação
pelo fisco. Da mesma forma, não há como fazer paralelos com outros
contribuintes, como citado na Impugnação (fl. 1011), visto que só analisando os
autos relativos aquele é que é possível emitir algum juízo de valor.
Portanto, não tendo ficado demonstrada a efetividade da posse do numerário na
data sugerida, não há reparos a fazer ao procedimento da Fiscalização que não
considerou tais valores como recursos em janeiro/2004.
2.6 Crédito junto a José Carlos Teodoro de Oliveira, CPF 072.162.88858 Item 13
da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1011).
2.7 Aquisição de imóvel Item 11 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1012).
2.8 Saldo em Caderneta de Poupança no Banco 1 Net — item 09 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1012).
2.9 Saldo em Fundo de Investimento no Banco 1 Net — item 10 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu as conclusões da Autoridade Fiscal
Autuante (fl. 1012). Contudo, alega que o Autuante teria deixado de consignar
como fonte ou origem no Demonstrativo de Variação Patrimonial à fl. 889 os
recursos existentes em lo de Janeiro de 2004, no caso em questão, o Saldo em
Fundo de Investimento Banco 1, no valor de R$ 13.347,55, existente em 31 de
dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado no referido Demonstrativo.
Ocorre que o valor mencionado foi considerado como fonte de recursos para o
contribuinte no demonstrativo de variação patrimonial (fl. 889). O valor da
aplicação no Fundo de Investimento no Banco 1 Net em 31/12/03, no montante
de R$ 13.347,55, foi resgatado em 09/03/04, pelo valor de R$ 13.626, 34 (fl. 276),
compreendendo R$ 13.347,55 originais e rendimentos líquidos de R$ 279,79.
O valor do resgate dos saldos existentes em 31/12/03 de desse fundo e o do
descrito no item seguinte, 2.10, no total de R$ 41.372,39 (R$ 13.347,55 + R$
27.241,77 = R$ 41.372,39), foi lançado pela fiscalização como Recursos/Origens,
em Março/2004, na linha "Resgates em C/C de Aplicações Financeiras".
Logo, não há o que retificar.
2.10 Saldo em Fundo de Investimento — Hedging Grifo — item 07 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante também acolheu as conclusões da Autoridade
Fiscal Autuante (fl. 1012). Contudo, faz a mesma alegação constante do item
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
42
anterior no sentido de que o Autuante teria deixado de consignar como fonte ou
origem o Saldo em Fundo de Investimento Hedging Grifo, no valor de R$
27.241,77, existente em 31 de dezembro de 2003, devendo o mesmo ser alocado
no referido Demonstrativo.
Contudo, o valor da aplicação desse Fundo de Investimento em 31/12/03, no
montante de R$ 27.241,77, foi resgatado em 12/03/04, pelo valor de R$
27.746,05, compreendendo R$ 27.241,77 originais e rendimentos líquidos de R$
504,28 (fl. 182).
Conforme relatado no item anterior, o valor do resgate dos saldos existentes em
31/12/03 de ambos os fundos, no total de R$ 41.372,39 (R$ 13.347,55 + R$
27.241,77 = R$ 41.372,39), foi lançado pela fiscalização como Recursos/Origens,
em Março/2004, na linha "Resgates em C/C de Aplicações Financeiras".
Portanto, aqui também não há o que retificar.
2.11 Alienação e Aquisição de Automóveis — itens 01, 08 e 15 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1013).
2.12 Demais Itens da Declaração de Bens e do Quadro de Dividas e Ônus Reais
itens 04, 06 e 12 da Decl. Bens
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1013).
2.13 Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1013).
2.14 Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
Em relação aos Lucros distribuídos por ADR e por CMS, estes já foram analisados
acima. Quanto às demais considerações, o Impugnante acolheu plenamente as
conclusões da Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1013).
2.15 Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva
Quanto a este item o Impugnante acolheu plenamente as conclusões da
Fiscalização, não havendo litígio (fl. 1013).
2.16 Lucros Recebidos em Excesso ao Lucro Presumido
Este item já foi analisado anteriormente (fl. 1014).
(...)
Juros Moratórios e Taxa Selic
Sobre os juros de mora, calculados com base na taxa Selic, a Lei no 8.981, de 1995
estabeleceu, no seu art. 84, I, que os juros de mora seriam equivalentes à taxa
média mensal de captação do Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
43
Federal Interna. A MP no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o
disposto para juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia Selic, a serem aplicados a partir de 01/04/1995. A MP no
972, de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória anterior e, finalmente, a Lei
no 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o art. 13 das duas Medidas
Provisórias retromencionadas. Por último, os juros Selic, foram ratificados pelo
art. 61 da Lei no 9.430/96, e vigoram até hoje:
(...)
Sobre o tema, a Súmula no 4 do CARF reconhece que os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários são devidos à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Logo, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial Selic para títulos federais, acumulada
mensalmente, correta a aplicação.
Cumpre dizer, ainda, que no âmbito do processo administrativo, não cabe
examinar a alegada violação aos princípios da vedação ao confisco. Referido
princípio é destinado ao legislador e não ao aplicador da lei, a quem, exercendo
atividade vinculada, não se permite deixar de observar a norma legal por
entendê-la em desconformidade com a Constituição. Assim, é defeso ao agente
fiscal e a este órgão julgador examinar uma possível desconformidade da lei com
o aludido princípio. Neste contexto, a autoridade administrativa, por força de sua
vinculação ao texto da norma legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade.
Diante do exposto, não há como acatar as alegações do Impugnante.
Juros Moratórios Suspensão de sua Incidência e Exigibilidade no Curso do
Contencioso Administrativo Fiscal
Protesta o Impugnante pela suspensão da incidência dos Juros Moratórios e
exigibilidade no período compreendido entre a data da protocolização da
Impugnação e a data em que se proferir decisão final do feito na esfera
administrativa – 1a e 2a Instâncias. Entretanto, as impugnações e recursos ao
lançamento pelo sujeito passivo suspendem tão somente a exigibilidade do
crédito tributário e não suas obrigações acessórias, conforme disposto no art. 151
do CTN:
(...)
A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a inexistência de
discussão ou possibilidade de alteração. No caso concreto a exigência encontrase
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
44
impugnada, sua exigibilidade está suspensa e a constituição definitiva do crédito
tributário ainda não se consumou, devendo ocorrer somente na data da ciência
da decisão administrativa definitiva, todavia, a suspensão não alcança a obrigação
acessória, como é o caso de juros moratórios, embora sua cobrança fique
suspensa até que seja decidido o principal, o mesmo não acontece com sua
fluidez.
Ademais, quanto à exigência de juros de mora, dispõe o CTN, art. 161, que o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta de recolhimento.
Em consonância com essa regra o § 3o do art. 1o da Instrução Normativa SRF no
104/2000 e o item 19.3. do Parecer Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002,
dispõem: “Em qualquer hipótese, os juros de mora serão devidos sem qualquer
interrupção desde o mês seguinte ao vencimento estabelecido na legislação ...”.
Então, uma vez que o art. 161 do CTN estabelece a regra geral de incidência dos
juros de mora, independentemente da motivação do não recolhimento do
tributo, resta considerar que a impugnação apresentada pelo contribuinte não
pode afastar a exigência dos juros, por falta de previsão legal.
Cabe ressaltar que o contribuinte pode, se desejar evitar a fluência dos juros
moratórios durante o julgamento administrativo, efetuar o depósito do montante
discutido, que ser-lhe-á restituído ao final se o lançamento for considerado
improcedente.
(...)
Item 2.1 Aquisição de Participação Societária na CMSA Item 14 da Decl. Bens e
Item 02 de Dívidas)
Durante os procedimentos de fiscalização foi emitido o Termo de Intimação Fiscal
no 7, fls.246/248, constando entre os itens requisitados o item no 7, abaixo
reproduzido.
“7 Na correspondência datada de 03/08/09, em seu item 1.5, o sujeito passivo
informa, relativamente a aquisição da participação societária na empresa
CMSA, que não existia em 31/12/04 a divida pendente com a empresa Walter
Torre Jr. e que a divida seria com o Sr. Jacob da Silva Tomas, no valor de R$
6.000.000,00, sem, contudo, apresentar documentação comprobatória.
Todavia, a empresa Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda,
CNPJ n° 05.507.498/000105, sucessora de Administração e Participações
Walter Torre Jr. Ltda, alienante da participação societária na CMSA para o
sujeito passivo, encaminhou a fiscalização cópia de "Instrumento Particular de
Contrato de Venda e Compra de Quotas". Citado documento, datado de
10/02/04, subscrito por Administração e Participações Walter Torre Jr. Ltda e
Empresa Patrimonial Industrial II Ltda, CNPJ n° 02.643.897/000105, na
qualidade de cedentes, e o sujeito passivo e a Sra. Maria Helena Baeta de
Jesus, CPF n° 312.587.96805, na qualidade de cessionários, registra em sua
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
45
cláusula primeira que o sujeito passivo adquiriu as quotas de capital da
empresa CMSA pelo valor de R$ 6.000.000,00, a serem pagos em 60 (sessenta)
parcelas mensais, em moeda corrente, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
da data da assinatura do mencionado instrumento. Desta forma, está
documentalmente materializado que o sujeito passivo possuía divida com
Administração e Participações Walter Torre Jr Ltda e não com o Sr. Jacob da
Silva Tomas como informado na correspondência. Ainda, de acordo com o
documento, o sujeito passivo deveria ter pagado a quantia de R$ 1.000.000,00
(hum milhão de reais) ao credor, no ano calendário 2004. Esclarecer a
inconsistência de informações apontada e informar as datas e valores pagos no
ano-calendário 2004 relativamente a essa divida contratual.”
Através do Termo de Intimação Fiscal no E06, fls. 402, a empresa Montecchio do
Brasil Empreendimentos Imobiliários Ltda foi intimada a:
“1. Apresentar cópia do instrumento particular a que se refere o item I da
"Terceira Alteração de Contrato Social da Sociedade Empresária Organizada
sob a Forma de Sociedade Limitada Denominada WT Anhanguera
Empreendimento Imobiliário SPE Ltda." (cópia encaminhada em anexo ao
Termo de Intimação Fiscal n° E04);
2. Informar a(s) data(s) e valor(es) em que foi(ram) recebido(s) o(s)
pagamento(s) relativo(s) à alienação da participação societária na empresa WT
Anhanguera
Empreendimento
Imobiliário
SPE
Ltda,
CNPJ
no
05.507.498/000105, no valor de R$ 6.000.000,00, à Alvaro de Jesus Tomas, CPF
no 060.629.82821;
3. Fornecer cópia dos comprovantes relativos ao recebimento dos pagamentos
referidos no item 2 acima. Se recebidos em dinheiro, apresentar cópia da
respectiva documentação contábil (lançamentos nos livros Diário e Razão)
demonstrando a escrituração do numerário nas respectivas datas de
pagamento. Se recebido através de cheques, depósito bancário, DOC, TED, etc,
apresentar cópia dos extratos bancários demonstrando o crédito e cópia da
respectiva documentação contábil (lançamentos nos livros Diário e Razão). Se
através de outro meio, apresentar cópia da documentação pertinente e dos
respectivos lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão);
Em resposta, fls. 405/406, a empresa Montecchio do Brasil Empreendimentos
Imobiliários Ltda apenas se limitou a responder o item 1 da Intimação Fiscal E06 e,
quanto aos itens 2 e 3, informou que estava diligenciando na obtenção da
documentação contábil solicitada.
Emitido o Termo de Intimação Fiscal No E07, fls. 412, no qual a empresa foi
novamente instada a:
“1. Informar a(s) data(s) e valor(es) em que foi(ram) recebido(s) o(s)
pagamento(s) relativo(s) à alienação da participação societária na empresa WT
Anhanguera
Empreendimento
Imobiliário
SPE
Ltda,
CNPJ
no
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
46
05.507.498/000105, no valor de R$ 6.000.000,00, à Alvaro de Jesus Tomas, CPF
no 060.629.82821;
2. Fornecer cópia dos comprovantes relativos ao recebimento dos pagamentos
referidos no item 2 acima. Se recebidos em dinheiro, apresentar cópia da
respectiva documentação contábil (lançamentos nos livros Diário e Razão)
demonstrando a escrituração do numerário nas respectivas datas de
pagamento. Se recebido através de cheques, depósito bancário, DOC, TED, etc,
apresentar cópia dos extratos bancários demonstrando o crédito e cópia da
respectiva documentação contábil (lançamentos nos livros Diário e Razão). Se
através de outro meio, apresentar cópia da documentação pertinente e dos
respectivos lançamentos contábeis nos livros Diário e Razão);
Conforme Termo de Verificação Fiscal, fls. 865, a empresa não atendeu à
solicitação.
Considerando-se a existência de Instrumento Particular de Contrato de Venda e
Compra de Quotas, que previu a aquisição de cotas no valor de R$ 6.000.000,00 a
serem pagas em 60 (sessenta parcelas) mensais, vencendo-se a primeira 30 dias
da data da assinatura do instrumento, a autoridade lançadora considerou como
desembolso o valor de R$ 100.000,00 nos meses de março a dezembro de 2004
na apuração da Variação Patrimonial, conforme Demonstrativo de Variação
Patrimonial, fls. 889/891.
Durante os procedimentos de fiscalização foi solicitada à empresa Montecchio do
Brasil Empreendimentos Imobiliários a apresentação de documentação
comprobatória referente aos recebimentos de pagamentos, não tendo esta
apresentado os documentos solicitados.
Entretanto, na impugnação o Contribuinte apresenta uma Declaração emitida por
Montecchio do Brasil Empreendimentos Imobiliários, sem que qualquer
documento solicitado no Termo de Intimação Fiscal fosse apresentado.
Entende-se que uma mera declaração da empresa, alegando que no ano de 2004
não foi efetuado pagamento referente ao Instrumento Particular de Compra e
Venda, desacompanhada de documentação comprobatória correspondente ao
alegado, não constitui prova, sendo tal documento insuficiente e frágil.
Também poderia o próprio Contribuinte apresentar documentos que
confirmassem que os pagamentos somente foram efetuados a partir do ano de
2005.
Considerando a alegação contida na declaração de que os pagamentos iniciaram-
se em 2005, as sessenta parcelas deveriam estar quitadas até o final do ano de
2009. Como o lançamento do Auto de Infração ocorreu em 14/12/2009 bastaria o
sujeito passivo apresentar documentos que comprovassem os desembolsos do
valor até a data do lançamento, o que ratificaria a declaração apresentada pelo
sujeito passivo, de que o início do pagamento da dívida se deu no ano seguinte ao
acordado.
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
47
Diferentemente do entendimento do voto do relator o Contribuinte, como sujeito
da relação prevista no Instrumento Particular de Compra e Venda, tem total
acesso a documentos que poderiam ser apresentados como meios de prova.
Nem o contribuinte, nem a empresa intimada, apresentaram provas suficientes
para que fosse desconsiderada a previsão contida no Instrumento de Contrato de
Venda e Compra de Quotas.
Dessa forma, uma vez que, com a impugnação apresentada, o interessado não
logrou êxito em comprovar de forma inequívoca que não foram efetuados os
pagamentos no ano de 2004, não se pode afastar a tributação dos referidos
valores apurados através de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a
descoberto.
Pelo exposto, conclui-se pela manutenção dos valores lançados na apuração da
Variação Patrimonial de desembolso de R$ 100.000,00 nos meses de março a
dezembro de 2004, devendo ser mantido integralmente o valor de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto apurado no lançamento.

Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que, na sessão realizada em 07/11/2023, este
Colegiado converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal para
que o Contribuinte fosse intimado a (i) apresentar toda a documentação contábil, societária e
comprobatória de pagamentos de dividendos/distribuição de lucros relativo às sociedades
autuadas neste processo; (ii) comprovar, por intermédio da documentação solicitada e
apresentação de planilha indicativa de tais, com respectivas razões, que o lucro distribuído pela
sociedade ADR, no período do exercício fiscalização, não excedeu o limite legal para o regime do
lucro presumido, mesmo não tendo levantado balancete mensais, bem como não tendo
apresentando os balancetes analíticos do período de abril a dezembro de 2004 (Resolução no
2402-001.329, p. 1.216).
Em resposta, o Contribuinte apresentou o expediente de página 1.242 e seguintes,
com os seus esclarecimentos / informações.
Ato contínuo, em razão da Resolução no 2401-001.397 (p. 1.259), foi emitida a
Informação Fiscal de p. 1.293, por meio da qual o preposto fiscal diligente, debruçando-se sobre
os documentos e esclarecimentos apresentados pelo Contribuinte, destacou e concluiu que:
(...)
O próprio interessado afirma e informa à fl. 1254 do processo o valor do lucro
passível de distribuição na forma da legislação vigente à época dos fatos
geradores, ou seja, R$ 152.198,39 (fl. 04 da denominada Planilha n° 3)
(...)
Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.203 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.002830/2009-22
48
sendo este exatamente o mesmo valor considerado pela autoridade fiscal, vide fl.
860 do processo (pág. 09 do Termo de Verificação e Encerramento da Ação
Fiscal), abaixo parcialmente transcrito:
(...)
E, à fl 1248 dos autos (fl. 03 da nominada Planilha n° 1, o contribuinte confirma
ter recebido R$ 114.100,00 a título de lucro distribuído pela empresa ADR, como
abaixo transcrito:
(...)
Desse modo, comprova-se pelos documentos anexados aos autos que a sociedade
ADR excedeu o limite legal, para o regime do lucro presumido, na distribuição do
seu lucro, uma vez que possuindo o contribuinte 35% da sociedade, faria jus ao
lucro de R$ 53.269,44 (35% de R$ 152.198,39), valor considerado pela fiscalização
no presente lançamento de ofício, tributando-se, de acordo com a norma de
regência, o excesso, ou seja, R$ 60.830,57 (R$ 114.10,00 — R$ 53.269,44).
(...)
Reitero, portanto, que não restou demonstrado nos autos que o lucro efetivo
(contábil) é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base
de cálculo do imposto optado, ou seja, o lucro presumido (art. 48, § 2° da IN n°.
93/97), sendo, desse modo, a parcela excedente submetida à tributação nos
termos da legislação (destaquei).
Conforme se vê, em face da diligência solicitada por essa Colenda Turma de
Julgamento, restou constatado que o Contribuinte não logrou demonstrar / comprovar que a
Sociedade possuía um lucro contábil superior ao presumido, razão pela qual, a parcela excedente
deve ser, da fato, submetida à tributação.
Neste espeque, não há qualquer ajuste a ser realizado na decisão de primeira
instância, impondo-se a sua manutenção pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso de ofício, por não atingir
o limite de alçada e, em relação ao recurso voluntário, voto no sentido de conhecê-lo
integralmente, rejeitar a prejudicial de decadência suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1359
DF CARF MF
Original